Tribunal: CARF
Processo: 16327.720452/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720452/2011-20
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1402-006.942 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

SLW CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS
OPERACIONAIS.
DEDUTIBILIDADE.
NECESSIDADE.
USUALIDADE. NORMALILDADE.
Para serem consideradas despesas operacionais, dedutíveis do lucro real e da
base de cálculo da CSLL, estas devem ser consideradas necessárias para as
operações econômicas da pessoa jurídica. São consideradas necessárias aquelas
despesas operacionais que são usuais e normais em sua atividade econômica a
teor do ar 47 da Lei 4.506/64.
PAGAMENTO SEM CAUSA. DESPESA INDEDUTÍVEL.
São indedutíveis os pagamentos em que a pessoa jurídica não consegue
comprovar os motivos que deram causa a estes pagamentos. Se durante o curso
do processo administrativo for demonstrado a sua motivação o crédito
tributário deverá ser exonerado, caso não tenha sido identificado outro
fundamento para autuação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE
DESPESAS E DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Quando não for comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF. Por outro
lado, uma despesa fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e CSLL incidam
sobre as bases de cálculo corretas. Consequentemente, se um contribuinte
efetua pagamento por serviço e o deduz na apuração dos lucros tributáveis,
mas não prova a efetiva prestação, incidem IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e
IRRF devido à ausência de causa para o pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720452/2011-20
Fl. 46880
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer do
recurso de ofício interposto, tendo em vista que o valor do crédito tributário exonerado é inferior
ao estabelecido pela Portaria MF n° 02/2023.Inteligência da Súmula CARF no 103; ii) dar
provimento parcial ao recurso voluntário apresentado, exonerando parcialmente o crédito
tributário lançado, conforme demonstrado no voto condutor.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro
Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício (fl. 32.341) e Recurso Voluntário (fls.
32.414/32.459 e docs. anexos) interposto em face de Acórdão n° 16-38.872, da 8a Turma da
DRJ/SP1 (fls. 32.340/32.405), por meio do qual o referido Órgão julgou parcialmente procedente
a Impugnação (fls. 17.492/17.564 e docs. anexos), de forma a manter parte do lançamento em
desfavor da Contribuinte.
Em virtude de economia e brevidade processual, adota-se o relatório lavrado na
Resolução n° 1402-001.554, dessa 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento (fls. 46.751/46.784), de forma a narrar os fatos principais até aquele momento
processual:
Trata-se de retorno de Diligência, determinada pela Resolução no 1402.000.178,
proferida por esta C. Turma, antes do julgamento do Recurso Voluntário (fls. 32.414 a
32.476) interposto contra v. Acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento de São Paulo I (fl. 32.340 a 32.405) que manteve apenas
parcialmente a Autuação de IRPJ, CSLL e IRRF sofrida pela ora Recorrente.
Em suma, as exações tributárias têm origem em glosas de despesas consideradas
desnecessárias pela Fiscalização, bem como em pagamentos sem causa comprovada, na
sua maioria, efetuados a título de comissão para corretores independentes.
Doravante, reproduzo o preciso e completo relatório elaborado pela DRJ, em razão do
julgamento da Impugnação apresentada:
1. Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supra qualificado, efetuou-se, em 14/04/2011, o lançamento de ofício
para a constituição dos créditos tributários, consubstanciados nos autos de infração de
fls. 17.420 a 17.456, no valor total de R$ 11.632.406,52 a título de IRPJ, IRRF e CSLL,
decomposto da seguinte maneira:
IRPJ.........................................................................R$ 3.063.143,11
Fl. 46881
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

Juros de mora (calculados até 31/03/2011).....................R$ 991.845,73
Multa proporcional (75%)..........................................R$ 2.297.357,33
Total..........................................................................R$ 6.352.346,17
IRRF.........................................................................R$ 1.410.660,42
Juros de mora (calculados até 31/03/2011) .....................R$ 524.560,19
Multa proporcional (75%)............................................R$ 1.057.995,12
Total............................................................................R$ 2.993.215,73
CSLL..........................................................................R$ 1.102.731,52
Juros de mora (calculados até 31/03/2011).......................R$ 357.064,46
Multa proporcional (75%)...............................................R$ 827.048,64
Total..............................................................................R$ 2.286.844,62
1.1 A lavratura se deu em função da apuração das seguintes infrações, com os
respectivos enquadramentos legais:
IRPJ – 001 – Custos ou despesas não comprovadas Enquadramento legal: Arts. 249,
inciso I, 251 e parágrafo único, 299 e 300, do RIR/99.
IRPJ – 002 – Pagamentos sem causa. Enquadramento legal: Arts. 249, inciso I, 251 e
parágrafo único, 300 e 304, do RIR/99.
CSLL – 001 – CSLL Financeiras Enquadramento legal: Art. 2o e §§ da Lei n' 7.689/88;
Art. 1' da Lei n' 9.316/96 e Art. 28 da Lei n' 9.430/96; Art. 37 da Lei no 10.637/02.
IRRF – 001 – Imposto de Renda Retido na Fonte sobre pagamentos a beneficiários não
identificados / Pagamentos sem causa.
Enquadramento legal: Art. 674 do RIR/99.
2. O contribuinte foi notificado das autuações no dia 18/04/2011, conforme ciências
exaradas às fls. 17.423, 17.433 e 17.451.
3. No Termo de verificação fiscal, de fls. 17.405 a 17.419, a autoridade autuante
apresenta, em síntese, o seguinte:
3.1 No item: “Do curso da ação fiscal”: descreve os termos de
intimações emitidos com as respectivas datas de emissão e resposta do contribuinte,
bem como dos documentos apresentados: Em 14/06/2010 apresenta arquivos
magnéticos da escrituração, balancetes mensais e
outras informações; em 18/06/2010 volta a apresentar arquivos magnéticos em
substituição aos já apresentados; em 02/07/2010
solicitou-se a composição da linha 3, da ficha 05B da DIPJ, referente ao ano-calendário
2007, relativo a serviços prestados por terceiros; em 13/07/2010 houve a resposta com
dados apenas do segundo semestre (arquivo que viria a ser substituído adiante por outro
englobando todo o período), nesta data também apresentou Tabela de código de
assessores (que também seria substituída posteriormente) para identificaçãodaqueles
que participavam nas operações das bolsas; em 10/09/2010
Fl. 46882
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

apresentou arquivos contendo notas de corretagem referentes às operações ocorridas em
2007(adiantes reapresentados para validação no sistema validador de arquivos),
separados em dois (BM&F e BOVESPA), sendo que o somatório estava coerente com
os valores registrados como renda de corretagens; como até 23/09/2010 o contribuinte
ainda não havia completado o arquivo da composição da ficha 05B, linha 3 da DIPJ,
foram solicitados também os documentos fiscais relativos a tais serviços; finalmente em
05/10/2010 é apresentada composição completa referente a esse item; em 20/10/2010
pede-se documentos comprobatórios para uma determinada amostragem (R$
13.075.906,88 do total de R$ 31.179.109,97); em 05/11/2010 o contribuinte apresenta
documentação relativa a contratos de serviços, que foi complementada posteriormente;
em 21/02/2010 (sic) foi elaborada uma planilha com “prestações de serviços não
comprovados”, objeto de intimação para comprovação sob pena de se considerar
indedutíveis; em 10/03/2011 o contribuinte solicita a substituição da relação de
assessores, sob a justificativa de que a anterior havia sido elaborada erroneamente; em
resposta ao termo lavrado em 21/02/2010 (sic) foram apresentados esclarecimentos com
os quais pretendia comprovar a necessidade dos serviços lançados.
3.2 No item: “Da análise dos documentos apresentados”: relata que separou as
prestações de serviços que compunham o valor de R$ 31.179.097,09 em duas relações,
uma referente a "Despesas com Serviços referentes a distribuição e mediação de títulos
e valores mobiliários" e outra referente a "Despesa com outros serviços de Terceiros".
3.2.1 Com relação às despesas com outros serviços de terceiros aborda primeiramente as
despesas com “coordenação, estruturação e garantia firme”, sendo inicialmente
detectadas diversas despesas com coordenação, no total de R$ 1.727.320,81 (conforme
planilha de fls. 17.408) para as quais não se identificava o número do documento fiscal.
O contribuinte apresentou recibos no total de R$ 1.389.694,61 (tabela de fls. 17.408),
enquanto que na contabilidade, referente a este tipo de despesas se encontraram
registros no valor de R$ 1.560.634,35, sendo glosadas despesas de R$ 337.626,20 (R$
1.727.320,81 – R$ 1.389.694,61) por não estarem lastreadas em documentação e nem
tão pouco contabilizadas.
3.2.2 Em “despesas com taxa de controladoria do Itaú”, glosou-se R$ 389.261,53 pelo
fato dessas despesas terem sido estornadas na contabilidade, uma vez que a SLW era
apenas gestora dos fundos e as despesas eram referentes a esses fundos, não dando
direito assim ao autuado de se aproveitá-las na linha 03 da ficha 05B da DIPJ reduzindo
o resultado do exercício.
3.2.3 Em “Despesas com Kelly C. Neander” foram glosadas as despesas num total de
R$ 296.236,00 pois os valores mensais pagos estavam acima do estipulado em contrato,
bem como não houve comprovação da prestação dos serviços, mesmo após intimação
para tanto.
3.2.4 Em “Despesas com MAP Intermediação”, houve a glosa de R$619.497,01 sendo
que houve apresentação de nota fiscal e comprovante de pagamento para R$
446.353,43, no entanto intimado a comprovar a prestação do serviço o contribuinte
informou: “os clientes deste assessor eram alocados na barra 150 Marcelo Moura e ao
final de cada mês os clientes do assessor eram identificados e o valor repassado através
de nota fiscal". Não trazendo, portanto, nenhum elemento que se prestasse a solicitada
comprovação. Ressalta a autuante que, embora houvesse notas de corretagem em que
constava tal empresa como assessora na intermediação e distribuição de títulos e valores
mobiliários, o contrato tinha por objeto a “prestação de serviços de consultoria e
assessoria financeira”, razão pela qual tais glosas foram relacionadas neste grupo
(Despesas com outros serviços de terceiros). Houve ainda a glosa de R$ 173.143,58,
pois houve a contabilização desta despesa em conta separada (81763000001) da que
continha as demais despesas relacionadas a esta empresa (81763000009) e não foi
apresentada nota fiscal e/ou comprovante de pagamento para esta despesa.
Fl. 46883
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

3.2.5 Em “Despesas com TDK Assessoria, Consultoria e Fomento Comercial Ltda.”,
glosou-se despesas na quantia de R$ 461.300,00, para as quais houve apresentação de
nota fiscal, comprovantes de pagamento e contrato de prestação de serviços, por não ter
sido comprovada a necessidade das mesmas. O contrato tinha como objeto a “prestação
pela contratada de serviços de assessoria administrativa e financeira”, sendo que a
remuneração estipulada era de R$ 20.000,00, sem previsão de atualização, apenas
prevendo ajuda de custo se o trabalho fosse fora de São Paulo. Em seus esclarecimentos
o contribuinte informa “Prestador de serviços, pessoa de confiança do sócio majoritário
veio prestar consultoria na área administrativa e financeira da corretora". Não trazendo,
portanto, nenhum elemento que se prestasse a solicitada comprovação. Observa ainda
que, a partir de agosto, quando cessam os registros a título de despesa com pessoa
jurídica da TDK, o seu responsável se torna funcionário da SLW, segundo consta de
ficha cadastral e que a empresa prestadora de serviços tinha o mesmo endereço da SLW.
3.3 No segundo subgrupo de despesas (Despesas com serviços de distribuição e
mediação de títulos e valores mobiliários) passou-se à análise das despesas com serviços
de terceiros, relacionadas as operações em Bolsa (Bovespa ou BMF), caracterizadas por
pagamentos a operadores autônomos.
3.3.1 Neste quesito, reconhece a fiscalização, que as despesas com a utilização de
operadores autônomos são necessárias e usuais, no entanto, verificou-se que o total da
composição da ficha 05B, linha 03 da DIPJ, a este título, era de R$ 25.511.002,12,
representando mais de 50% das renda reconhecida com serviços de corretagem em
Bolsa. Intimado a comprovar a efetividade da despesa, de modo a apresentar a
comprovação dos serviços prestados por tais autônomos, inclusive a relacionar os
serviços com as notas de corretagem emitidas, o contribuinte limitou-se a apresentar:
relatório elaborado internamente pela empresa, denominado de comissionamento (só
para alguns dos prestadores), nos quais , pretendia-se demonstrar os valores lançados, e
dos quais a autuante adianta haver elementos não comprovados; notas fiscais de
corretagem em meio magnético (inclusive via arquivo validado pelo SVA); tabela de
Assessores; contratos firmados com os assessores autônomos e log de mudanças dos
assessores ocorridas.
3.3.2 Para validar o somatório da corretagem contida nas notas de corretagem,
verificou-se que o mesmo é coerente com o contabilizado à rubrica 71760 Rendas
Corretagens de Operações em Bolsa (71760000001 OP BVSP e 71760000002 OP
BMF), segundo balancete semestral apresentado.
3.3.3 De posse do arquivo de notas fiscais de corretagem fornecido pelo contribuinte, já
com a coluna de assessor calculado pelo arquivo corrigido, a fiscalização procedeu ao
sumário das notas, totalizando a corretagem por assessor, em seguida aplicou a cada
somatório obtido o percentual contratualmente definido como forma de remuneração ao
serviço de tais corretores e concluiu que, para alguns dos assessores, o valor repassado,
por vezes, ultrapassava o resultado obtido da multiplicação do percentual definido em
contrato como remuneração do assessor pelo somatório da corretagem constante em
nota para aquele assessor.
3.3.4 Comparecendo, por algumas vezes, no domicilio do contribuinte, na tentativa de
identificar a origem dos valores repassados, juntamente com o funcionário designado
para tanto, verificou-se que não foi possível, na maioria dos casos, a identificação
perfeita das operações realizadas, tendo explicado o funcionário que por muitas vezes o
contrato era alterado verbalmente, sem ter, no entanto, como comprovar o alegado. O
mesmo ainda afirmou que havia rateio entre prestadores que operavam em conjunto
num determinado grupo de clientes, mas só conseguiu comprovar com coerência de
valores o rateio entre GDK, CCS, Nucleopar e DCFC. Tendo em vista que não basta
que se comprove o pagamento de determinada despesa para que esta seja considerada
dedutível, devendo se comprovar que a mesma se deu como necessária ao auferimento
de uma receita, ou mesmo das atividades da empresa, e considerando que pagamentos
feitos a maior do que o percentual estabelecido como remuneração em contrato,
Fl. 46884
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

caracteriza, salvo prova em contrário, liberalidade da empresa contratante, glosou-se os
valores considerados não comprovados como necessários às operações constantes das
notas de corretagem emitidas, sendo tais valores não comprovados relacionados em
planilha denominada "Resumo das diferenças apuradas na despesa com corretores
autônomos”.
3.3.5 Observa que para alguns dos assessores não se constatou operações em bolsa,
resultando em um valor nulo de despesa de corretagem a ser atribuída aos mesmos. Para
estes, elaborou-se a planilha "Resumo das Diferenças Apuradas nas despesas com
corretores para os quais não foram constatadas operações", concluindo-se que os valores
a eles atribuídos na composição da linha auditada não tiveram por base tais operações,
razão pela qual abriu-se mensalmente, para os mesmos, os valores lançados/pagos, os
quais foram considerados como pagamentos sem causa.
3.4 No item “Do Direito” transcreve os artigos, 249,251 e parágrafo único, 300,304,622,
674 e 725 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000/1999,
bem como alguns dispositivos da IN CVM 409/2004, com as respectivas alterações
posteriores.
3.5 Finaliza o termo fazendo referências ao anexo que contem a composição da Base de
Cálculo da infração e ao enquadramento legal das mesmas.
4. Irresignado com a autuação, o contribuinte apresentou, em 18/05/2011 (fls. 17.492), a
impugnação de fls. 17.492 a 17.564, contendo, em síntese, o seguinte:
4.1 Preliminarmente, alega o impugnante que o Auto de Infração encontra-se eivado de
nulidade, em razão da superficialidade da análise das informações necessárias para a
constituição do lançamento, ferindo-se assim o princípio da verdade material.
4.1.1 Menciona que em 2007 houve a “desmutualização” das Bolsas, fato que ensejou
despesas extraordinárias a todas as corretoras de valores que detinham títulos
patrimoniais daquelas entidades, tais como as intermediações nas operações de venda
(compulsória) de ações e análises específicas de mercado. Afirma que algumas glosas
ocorreram por puro desconhecimento (e falta de interesse no aprofundamento) da
operação da Impugnante, o que se verifica, por exemplo, na página 11 do Termo de
Verificação, quando a D. Fiscalização "estranha" que mais de 50% da renda com
corretagem foi repassada pelo Impugnante aos assessores ("Agentes Autônomos"),
sendo que o repasse a agentes autônomos pode chegar a até 100%, dependendo do caso.
4.1.2 Alega que a fiscalização não buscou a verdade material para lavrar o Auto de
Infração, preferindo presumir a irregularidade na dedutibilidade das despesas a entender
a atividade do Impugnante e a forma como incorre nas despesas do seu cotidiano.
4.1.3 Conforme se pretende demonstrar mais adiante, afirma que os pagamentos com
serviços de terceiros tidos por desnecessários ou não comprovados (i) estão
devidamente registrados na contabilidade da Impugnante; (ii) guardam estrita relação
com seu objeto social e (iii) se encontram suportados por documentos fiscais (contratos,
notas fiscais e/ou faturas), os quais sempre ficaram à disposição da Fiscalização.
4.1.4 Destaca que as corretoras, como é o caso do autuado, conseguem extrair seus
resultados valendo-se de sistemas informatizados altamente sofisticados, que
conseguem, de forma vinculada aos sistemas das Bolsas, praticar compras e vendas de
títulos em questão de segundos, daí já extraindo não só a real operação determinada
pelos seus clientes, mas também as comissões, tributos, taxas de corretagem e demais
despesas e/ou receitas a serem pagas ou recebidas. Tendo em vista a agilidade na troca
de informações, jamais poderia a Fiscalização, sem aprofundar nas investigações e nas
práticas usuais das Corretoras de Valores, considerar como não necessárias ou não
comprovadas as despesas incorridas pela Impugnante com a prestação de serviços de
terceiros.
Fl. 46885
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

4.1.5 Argumenta que a legislação tributária concede ao Fisco amplos poderes e
vastíssimos meios instrutórios para permitir a formação de sua convicção acerca da
realidade dos fatos, de modo que não havia motivos para que a Fiscalização agisse com
tamanho desinteresse na verificação da matéria tributável. Dessa forma, ante a
superficialidade da investigação procedida pela Fiscalização ao analisar a documentação
da Impugnante, entende restar comprovada a existência de vício insanável no ato de
lançamento, razão pela qual aguarda que a Turma de Julgamento determine a anulação
da autuação, cancelando-se, por completo, os lançamentos fiscais constituídos.
4.2 Em sede do Direito, nas considerações iniciais, o impugnante ressalta que, conforme
amplamente veiculado pelos meios de comunicação, as operações com instrumentos
financeiros negociados na bolsa de valores e na bolsa de mercadorias e futuros
apresentaram relevante crescimento no ano de 2007, em razão, principalmente de
diversos fatores macroeconômicos que favoreceram o aumento de ofertas públicas de
ações. Nesse cenário é certo que as operações do Impugnante também apresentaram
relevante crescimento para atender o incremento na demanda dos clientes e uma
primeira necessidade decorrente do crescimento das atividades consiste na contratação
de terceiros que prestem serviços de análise de investimentos e tratativa com
investidores, além de assessoria na parte financeira da própria Corretora (não vinculada
à sua atividade fim).
4.2.1 Com relação à consecução de suas atividades próprias, o impugnante celebra
contratos de prestação de serviços com Agentes Autônomos de Investimento. Como
remuneração pelas atividades exercidas, o contrato de prestação de serviço entre os
Agentes Autônomos e a Impugnante prevê o pagamento nos seguintes termos:
(i) um percentual estabelecido contratualmente sobre as receitas de corretagem auferidas
pela Impugnante em decorrência das operações efetuadas pelo agente! autônomo nas
Bolsas; (ii) um percentual sobre as receitas líquidas de corretagem auferidas pela
Impugnante em decorrência das operações especiais efetuadas pelo Agente Autônomo,
o qual habitualmente é pactuado de forma verbal pelas partes, a depender do caso
concreto. Neste particular o impugnante transcreve cláusula contratual que revela ao
ajuste no caso de remuneração de operações especiais e entende ser perfeitamente
plausível que se negocie verbalmente diferentes percentuais de remuneração aos agentes
autônomos em relação às operações especiais efetuadas, pois, segundo o Código Civil e
a doutrina, a validade da declaração de vontade das partes prescinde de forma especial,
salvo quando a lei assim exigir. Complementa a argumentação dizendo ser
procedimento usual e amplamente aceito no mercado das corretoras de títulos e valores
mobiliários que diferentes operações sejam negociadas com os Agentes Autônomos em
separado e de forma verbal.
4.2.2 Termina as considerações iniciais arguindo que a CVM já realiza, no âmbito de
suas competências, uma análise das informações e contratos, ainda que verbais,
firmados entre Agentes Autônomos e que tal órgão jamais questionou as despesas com
comissões pagas pelo impugnante.
4.3 Passadas as arguições preliminares o impugnante adentra ao mérito no intuito de se
comprovar as despesas incorridas, bem como sua dedutibilidade. Inicialmente tece
breves considerações a respeito da dedutibilidade das despesas nas Bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL aduzindo que o legislador tributário define, de maneira casuística, em
um primeiro momento, as deduções que permitirá da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL. No entanto, essa lista de situações em que a dedução é possível não é exaustiva.
Para as despesas não expressamente relacionadas pela legislação, há critérios gerais de
dedutibilidade, fixando condições que autorizam a dedução. No tocante à CSLL ressalta
que não há estrita identidade entre a sua base de cálculo e o Lucro Real, as adições e
exclusões específicas para a formação da base de cálculo da CSLL deverão estar
expressamente previstas em legislação.
Fl. 46886
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

4.3.1 Analisa o artigo 299 do RIR/99 e conclui que as despesas necessárias, usuais ou
normais à atividade da empresa e à manutenção da sua fonte produtora de renda, desde
que comprovadas, devem ser qualificadas como "operacionais", as quais, a seu turno,
poderão ser consideradas dedutíveis para fins de IRPJ e CSLL. Transcreve trechos do
Parecer Normativo CST no 32/81 que prevê o seguinte: necessidade:"(...) o gasto é
necessário quando essencial a qualquer transação ou operação exigida pela exploração
das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes
produtoras de rendimentos."; usualidade ou normalidade: "(...) despesa normal é aquela
que se verifica comumente no tipo de operação ou transação efetuada e que, na
realização do negócio, se apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito
de usualidade deve ser interpretado na acepção de habitual na espécie de negócio."
4.3.2 Infere que a despesa, para ser necessária, não necessariamente deve ser incorrida
diretamente na execução de atividade-fim do contribuinte, afinal, outras despesas são
igualmente fundamentais para a estrutura empresarial, como aquelas despendidas com
recursos humanos ou contabilidade; que para ser considerada usual a despesa deve ser
costumeira ou ordinária no tipo de negócio do contribuinte, mesmo que ela ocorra de
maneira esporádica ou excepcional e que a verificação da condição de comprovação das
despesas (terceiro requisito) ocorre depois de verificadas as duas outras condições
anteriores sendo necessária, para tanto, a manutenção da documentação suporte à
operação correspondente.
4.3.3 Afirma que o entendimento do Conselho caminha no sentido de que as despesas
com serviços serão dedutíveis se: (i) incorridas na realização do objeto social do
contribuinte (necessárias, normais e usuais); e (i) comprovadas por meio de documentos
idôneos que demonstrem a natureza, as partes envolvidas, o preço e a forma de
pagamento. Com base nestes argumentos que o impugnante pretende demonstrar que
todas as despesas glosadas são dedutíveis.
4.4 Em sua defesa, o autuado segue a ordem estabelecida pela fiscalização para expor as
alegações. Em despesas com “outros serviços de terceiros” procura contestar na ordem
as glosas feitas em: (a) despesas com coordenação, estruturação e garantia firme; (b)
despesas com taxa de controladoria do Itaú; (c) despesas com Kelly C. Neander; (d)
despesas com MAP Intermediação; e (e) despesas com TDK Assessoria, Consultoria e
Fomento Comercial Ltda.
4.4.1 No item “Despesas com coordenação, estruturação e garantia firme, relacionadas à
operação de oferta pública de ações (“OPA”) da BM&F S.A. (“BM&F”)” o impugnante
alega não assistir razão à fiscalização para a glosa de R$ 337.626,20, supostamente não
lastreada por documentação fiscal. Primeiramente tenta demonstrar a necessidade,
normalidade e usualidade das despesas com coordenação, estruturação e garantia firme,
relatando que o Impugnante era pessoa jurídica participante da BM&F, motivo pelo
qual possuía títulos patrimoniais que foram convertidos em ações, após a
desmutualização da Associação BM&F. Nesse particular, em decorrência da oferta
pública de ações da BM&F e da alienação compulsória de parte das suas ações, o
mesmo incorreu em despesas com os bancos coordenadores da oferta, conforme
previsto no Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Garantia Firme de
Liquidação e Colocação de Ações de Emissão da Bolsa de Mercadorias & Futuros
BM& F S.A.
4.4.1.1 Menciona que tais despesas foram contabilizadas e deduzidas das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL com base em uma planilha enviada, por e-mail (Doc. 05), a
todas as Corretoras que participaram da operação, pelos representantes da BM&F S.A.
Tal planilha possibilitava à pessoa jurídica titular das ações da BM&F inserir a
quantidade de ações alienadas e, automaticamente, eram calculadas as despesas com
"Comissões dos Bancos Coordenadores da Oferta". Diante disso, entende não restar
dúvidas a respeito da necessidade, normalidade e usualidade das despesas, nem
tampouco sobre a efetiva realização dos serviços, razão pela qual, pelos critérios já
definidos anteriormente, acredita não existir razão para que fosse glosada referida
Fl. 46887
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

quantia. Colaciona decisões do antigo Conselho de Contribuintes, que estariam a
embasar seu entendimento de que a simples falta de apresentação da nota fiscal de
serviços não seria suficiente para se considerar a despesa como indedutível, vez que o
impugnante poderia comprová-la por meio de outros documentos idôneos.
Adicionalmente a isso, o Impugnante elaborou uma carta solicitando esclarecimentos ao
Banco Bradesco BBI, responsável pela consolidação das informações pertinentes aos
serviços prestados pelos Bancos coordenadores da oferta pública da BM&F, bem como
requerendo relatório de todas as despesa incorridas a fim de que pudesse localizar as
notas fiscais pendentes e que, não obstante a resposta formal ainda não tenha sido
entregue pelo Banco Bradesco BBI, um de seus representantes encaminhou ao
Impugnante a documentação solicitada via e-mail com destaque para a planilha que
comprova a composição do valor de R$ 1.727.320,80. Entende o impugnante que,
independentemente da resposta formal a ser fornecida pelo Banco Bradesco BBI, o
mesmo tomou efetivamente os serviços dos Bancos e foi cobrado por tais serviços,
efetuando o pagamento devido, não restando assim qualquer dúvida acerca da
dedutibilidade da despesa referida.
4.4.1.2 Continua neste tópico na análise do valor glosado de R$ 337.626,20 e alega que,
na remota hipótese de não ser cancelado o auto, no que se refere a este quesito, o valor a
ser glosado deveria ser diverso, visto que a fiscalização considerou apenas o valor
liquido de alguns documentos e deixou de considerar uma nota emitida pelo Itaú BBA
em 04/12/2007, no valor de R$ 112.878,93 e que refazendo os cálculos deveriam ser
reconhecidos como comprovados os valores conforme planilha abaixo:

4.4.1.3 Ressalta, no entanto, que, embora não tenham sido enviadas todas as notas
fiscais ou recibos, os valores deduzidos devem ser integralmente considerados pois se
encontram respaldados por contrato e comprovante de pagamentos e que os valores sem
nota fiscal ou recibos são aqueles de monta irrisória, para os quais, de qualquer modo o
impugnante buscará os documentos comprobatórios perante seus emissores.
4.4.2 No item “Despesas com Taxa de Controladoria do Itaú no valor de R$
389.261,53” o impugnante protesta contra o entendimento, firmado pela fiscalização, de
que o autuado, por exercer apenas a atividade de gestora de fundos de investimentos,
não poderia se aproveitar destas despesas para diminuir o resultado do exercício e
conseqüentemente as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Afirma que havia um
Contrato de Prestação de Serviços de Custódia e Controladoria de Fundos, firmado
entre o Impugnante e o Banco Itau S/A, segundo o qual o Impugnante, na qualidade de
administradora dos fundos de investimento, devidamente habilitada e autorizada pela
Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e pelo Banco Central do Brasil ("BACEN")
para o exercício dessa função, contrata o Itaú S.A. ("Itaú") para desempenhar os
serviços de controladoria e custódia dos fundos de investimento. Frisa que o
Fl. 46888
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

contribuinte era administradora dos fundos e não gestora, conforme afirmado pela
Fiscalização.
4.4.2.1 Como remuneração pelos serviços de controladoria e custódia, o Impugnante
pagava ao Itaú: (i) um percentual estabelecido contratualmente sobre o patrimônio dos
fundos de investimentos (itens 1 e 2, anexo VII, do Contrato de Prestação de Serviços );
e (ii) taxas de movimentação, também pré-estabelecidas contratualmente, sobre as
operações de liquidação financeira, aplicação e resgate de cotista, taxa de manutenção
de cotista e taxa de emissão de contrato e postagem (item 3, anexo VII, do Contrato de
Prestação de Serviços ). As despesas lançadas a este título abrangiam as taxas de
controladoria e custódia, bem como essas taxas de movimentação que tinham previsão
contratual. Considerando ser umas das principais atividades do Impugnante a
administração de fundos de investimento, entende ser forçoso concluir que a despesa
incorrida pela sociedade com serviços prestados pelo Itaú aos referidos fundos de
investimento configura-se como uma despesa necessária e usual às suas atividades, além
de guardar estrita relação com o seu objeto social.
4.4.2.2 Com relação ao argumento fiscal a respeito da não contabilização das despesas
de custódia e controladoria, afirma ter havido novo equívoco, o qual pretende
comprovar com excertos dos razões contábeis da conta 8.1.7.63.00.0001 ("Assessoria
Técnica"), mês a mês, no qual estão presentes todos os registros relativos aos
pagamentos efetuados ao Itaú pelos serviços prestados no ano-calendário de 2007.
Sobre a alegação fiscal de que teria havido estorno dos lançamentos de tais valores,
afirma não haver qualquer prova nesse sentido, até porque, se assim o fosse, não haveria
registro contábil algum na contabilidade do Impugnante e o lucro líquido do exercício
antes dos impostos informados pela sociedade na linha 63 ("Lucro Líquido antes da
CSLL") da Ficha 06B ("Demonstração do Resultado PJ Componente do Sistema
Financeiro") da DIPJ não conferiria com o resultado calculado a partir do balancete de
verificação de dezembro de 2007 e que se a fiscalização entendeu ter havido estorno
contábil deveria ter trazido provas neste sentido, mas que, mesmo sem provas, tal
argumento seria totalmente descabido, pois um lançamento de estorno afetaria o
resultado do exercício e este não seria, então, coincidente com aquele declarado na
DIPJ, sendo que no presente caso o valor do balanço (R$ 96.232.148,66) é exatamente
aquele declarado ao Fisco na ficha 06B da DIPJ (R$ 96.232.148,66), desta forma a
despesa teria sido considerada tanto nos demonstrativos contábeis quanto fiscais, não
havendo que se falar em estorno.
4.4.2.3 Argumenta que, considerando-se que o resultado apurado no balanço é o mesmo
do resultado apurado em DIPJ, só há duas conclusões: ou realmente houve o estorno e,
assim, não foi deduzido para fins fiscais (isso derrubaria o auto); ou não houve o
estorno e ocorreu a dedução (o que também invalidaria a acusação fiscal).
4.4.2.4 Por fim, afirma ter solicitado ao Itaú uma planilha, em papel timbrado e
devidamente assinada, contendo todos os valores percebidos pelo Banco em decorrência
da prestação de serviços de custódia e controladoria (sem resposta até o momento da
impugnação) que refletiria os valores da planilha já anexada (sem assinatura) e que tão
logo recebesse tal planilha efetuaria a sua juntada aos autos.
4.4.3 No item “Despesas com Kelly C. Neander Trentin Consultoria ("Kelly
Consultoria") no valor de R$ 296.236,00” afirma que apresentou à fiscalização os
seguintes documentos: (i) contrato de Prestação de Serviços firmado entre a Impugnante
e a Kelly Consultoria; (ii) notas fiscais de pagamento pelos serviços prestados; e (iii)
comprovantes das liquidações financeiras referente aos serviços, mas ainda assim as
Autoridades Fiscais efetuaram glosa das despesas incorridas com a Kelly Consultoria,
sob a alegação de que o Impugnante, supostamente, (i) não comprovou a efetiva
prestação de serviços e (ii) efetuou o pagamento de valores não compatíveis com o
estabelecido no contrato.
Fl. 46889
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

4.4.3.1 Entende não merecer prosperar os argumentos trazidos pela fiscalização pois,
conforme já mencionado anteriormente, o entendimento do CARF caminharia no
sentido de se considerar dedutíveis as despesas : (i) efetuadas na consecução das
atividades relacionadas ao objeto social da Impugnante (necessárias, normais e usuais);
e (ii) comprovadas por meio de documentação que demonstre a natureza dos serviços
prestados, as partes envolvidas, o preço e a forma de pagamento.
4.4.3.2 Argui que no presente caso o Impugnante contratou, em julho de 2004, a
empresa Kelly Consultoria para lhe prestar serviços de analista de investimentos
financeiros, especialmente voltado ao mercado de ações, de modo a atrair investidores e
a ampliar seu campo de atuação, prática corrente e habitual no mercado em que atua e
essencial para seu ramo de atividade, além de ser plenamente compatível com seu
contrato social. No que toca à efetividade dos serviços prestados selecionou algumas
reportagens em que considera ficar evidentes as atividades exercidas e a exposição que
a Sra. Kelly, sócia da empresa contatada, proporcionava ao Impugnante no mercado de
ações brasileiro.
4.4.3.2 Um outro documento que comprovaria a efetividade dos serviços prestados seria
o "Relatório Diário", que trata de um comunicado enviado aos clientes do Impugnante,
contendo informações diárias sobre o mercado de ações e investimentos. Tal relatório
foi pensado e elaborado inicialmente pela Kelly Consultoria, de tal modo que sua sócia
(Sra. Kelly Cristina Neander Trentin) figura como Analista de Empresas/Gerência e
uma das responsáveis pela sua elaboração, sendo que no próprio “Relatório Diário”
consta a informação de que “O presente relatório foi produzido de forma independente e
autônoma, inclusive em relação à SLW CVC Ltda., instituição de vínculo com o
Analista e reflete unicamente as opiniões pessoais do Analista.”.
4.4.3.3 Frisa que a prestação de serviço em questão são intelectuais e portanto, para fins
fiscais e previdenciários se sujeitam apenas à legislação aplicável às pessoas jurídicas.
Comenta que houve a apresentação de: todas as notas fiscais, com descrição dos
serviços e referências aos contratos firmados; comprovantes de pagamentos, com os
beneficiários devidamente identificados e contratos de prestação de serviços contendo
as informações necessárias para a comprovação da dedutibilidade das despesas.
4.4.3.4 Destaca ainda que também não deve prosperar a alegação de que os montantes
pagos à Kelly Consultoria não condizem com o valor pactuado no contrato de prestação
de serviços. Isso porque, além da remuneração prevista contratualmente pelos serviços
de analista de investimentos, a Kelly Consultoria percebia uma remuneração pela
exposição que proporcionava ao Impugnante no mercado. Neste sentido junta
declaração elaborada pela Kelly Consultoria, representada por sua sócia, na qual a
mesma expressamente confirmou: (i) que desenvolvia atividades de acompanhamentos
do mercado de ações para o Impugnante, bem como a elaboração de relatórios para
divulgação aos clientes; e (ii) que auferia remuneração fixa pelo desenvolvimento
dessas atividades corriqueiras e havia um excedente variável relativo às exposições na
mídia proporcionadas ao Impugnante.
4.4.3.5 Considera assim comprovadas as atividades legalmente prestadas pela Kelly
Consultoria, bem como as razões para a remuneração de tais serviços.
4.4.4 No item “Despesas com MAP Intermediação de Negócios Ltda. ("MAP") no valor
de R$619.497,01” relata que a fiscalização entendeu
por bem glosar todas as despesas incorridas pelo Impugnante com a MAP (R$
446.353,43), em razão da suposta ausência de comprovação da efetiva prestação dos
serviços, bem como diante da impossibilidade de se calcular a remuneração paga à
MAP, pois não foram apresentados os aditivos contratuais nos quais estariam
estabelecidas as remunerações pagas. Ainda foi glosado o montante de R$ 173.143,58,
registrado na rubrica contábil 81763000001, pois, supostamente, não teria sido
apresentada qualquer nota fiscal e/ou comprovante de pagamento pela Impugnante.
Fl. 46890
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

4.4.4.1 Primeiramente protesta contra a autuação de R$ 173.143,58 registrado na rubrica
contábil 81763000001. Afirma que, na realidade estes valores se referem aos
pagamentos efetuados à MAP nos meses de janeiro (R$ 62.354,84) fevereiro (R$
42.115,84) e março de 2007 (R$ 68.672,90) e que posteriormente foram transferidos
para a conta contábil 81763000009 e lá foram tributados pela D. Fiscalização, pois
passaram a compor os R$ 446.353,43.
4.4.4.2 Quanto ao valor de R$ 446.353,43, faz a análise acerca da: (i) relação existente
entre os serviços de terceiros na consecução das atividades relacionadas ao objeto social
da Impugnante (necessárias, normais e usuais); e (ii) comprovação, por meio de
documentação hábil e idônea, que demonstre a efetividade dos serviços prestados, as
partes envolvidas, o preço e a forma de pagamento. O impugnante contratou a MAP
para lhe prestar serviços de consultoria e assessoria financeira, especialmente em
relação à operação chamada de "cash and carry" que consiste em identificar as
distorções existentes entre o mercado à vista e o mercado futuro, de forma que se possa
vender índice no mercado futuro e comprar todos ativos que compõe o tal índice (nos
mesmos percentuais), ou vice versa. Essa distorção era percebida pelo representante na
MAP, por meio de sistemas próprios de acompanhamento de mercado, mas quem
efetuava a real operação de compra e venda de títulos e de índices era o Agente
Autônomo habilitado (no caso, o Sr. Marcelo Moura " barra" 150). Ressalta que
anteriormente à contratação da MAP, o Impugnante não efetuava a operação "cash and
carry", passando a fazê-lo somente após contratar os serviços da MAP, que possui
expertise na identificação das distorções em tela. Tal expertise é capaz de atrair
investidores e de ampliar o campo de atuação do Impugnante, prática corrente e habitual
no mercado em que atua e essencial para seu ramo de atividade, além de ser plenamente
compatível com seu contrato social.
4.4.4.3 A título exemplificativo, o impugnante apresenta como se chegou ao valor de R$
23.840, pagos à MAP em agosto de 2007, montante que consta entre os outros glosados
pela fiscalização: No mês de agosto, como nos demais meses, a MAP auxiliou o
Impugnante na compra e venda de títulos e de índices, no bojo da operação de "cash and
carry". Os assessores Marcelo Moura (Barra 150) e Jagata Investimento Ltda. (Barra
123) efetuaram diversas operações com títulos e valores mobiliários, todas relacionadas
no demonstrativo anexo denominado "Resumo do Movimento por Assessor Cliente
Sintético". Tal relatório foi extraído do sistema SINACOR (melhor explicado adiante
pelo impugnante) que representa todas as operações de compra e venda realizadas por
determinado assessor. Dentre outras operações, a remuneração da MAP foi calculada,
conforme aditivo contratual com base nas seguintes operações:

4.4.4.4 Além destas operações realizadas no âmbito da BOVESPA foram praticadas tais
operações na BM&F que podem ser assim representadas:

4.4.4.5 Somando-se as duas comissões se chega ao valor de R$51.524,64, cabendo à
MAP o percentual de 50%, ou seja, R$ 25.612,82. No entanto deste valor devem ser
subtraídos (de acordo com aditivo feito em acordo verbal) R$250,00 para a Agência
Estado e mais 6% a título de outros custos assumidos pela MAP, chegando-se ao valor
de R$ 23.841,05, que arredondado perfaz os R$ 23.840,00 glosados.
Fl. 46891
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

4.4.4.6 Explica ainda que no mês de outubro ocorreu exatamente a mesma operação,
mas as comissões foram as seguintes: BOVESPA R$ 42.978,73; BM&F R$ 16.104,00.
Apurando-se a parte que compete à MAP (50%), a quantia bruta devida pelo
Impugnante importava em R$ 29.541,37. Descontando-se R$ 250,00 da Agência
Estado, R$ 489,11 a título de erro e R$ 1.728,14 pelas despesas assumidas pela MAP,
chega-se à remuneração líquida de R$ 27.074,11, arredondada para os efetivos R$
27.070,00 pagos em outubro. Conclui afirmando constar, tanto os valores de agosto e de
outubro, quanto os demais glosados, nos aditivos contratuais que o mesmo anexa ao
processo, entendo assim não haver razões para a prevalência do lançamento neste
quesito, pois se comprova a efetiva prestação dos serviços e das despesas amparadas por
notas fiscais. Complementa suas alegações tecendo as mesmas considerações feitas para
Kelly Consultoria a respeito das notas fiscais e comprovantes de pagamentos e relatando
que não havia apresentado os aditivos do contrato (juntados na impugnação) antes
porque não houve intimação específica para tanto.
4.4.5 No item “Despesas com TDK Assessoria, Consultoria e Fomento Comercial Ltda.
("TDK") no valor de R$ 461.300,00” informa que a fiscalização também efetuou a
glosa sob o fundamento de que não foi apresentando nenhum elemento capaz de
comprovar a efetiva prestação de serviços, no entanto, paradoxalmente fundamenta a
autuação na suposta realização de pagamentos a maior do que o devido, por entender
que o contrato somente previa a remuneração de R$ 20.000,00 e ajuda de custo para os
trabalhos realizados fora de São Paulo.
4.4.5.1 Infere que ou se admite que as prestações de serviços possuíam vínculo com o
contrato apresentado, e nessa hipótese manter-se-ia a discussão a respeito do valor da
remuneração, ou então não se admite que o contrato tenha relação com as despesas
mencionadas e, aí, efetua-se a glosa do montante total dos pagamentos. Como a
fiscalização glosou a integralidade prevaleceu a segunda alternativa, portanto pretende o
impugnante fazer prova de que ocorreu efetivamente a prestação de serviços pela TDK,
justificando assim a dedutibilidade das aludidas despesas.
4.4.5.2 De inicio esclarece que o Sr. Toufik Kattan, sócio da TDK, era quem
efetivamente prestava os serviços contratados sendo que o mesmo fora admitido como
empregado da SLW em 15/08/2007. Antes desta data a TDK prestava serviços
relacionados ao cotidiano financeiro e administrativo da Impugnante, sendo responsável
pelas contas a receber, liberação de pagamentos a fornecedores, aquisição de sotwares,
negociação com Agentes Autônomos e demais prestadores de serviços, fornecimento de
relatórios aos sócios contendo informações financeiras etc. Para comprovar tais serviços
o autuado anexa e-mails nos quais se percebe que a TDK, em 2007, por meio de seu
sócio, tratou da abertura e implementação da filial no Estado do Rio de Janeiro, assim
como definição da estrutura dos fundos de investimentos, reestruturação da Asset
Management e aquisição de máquinas e equipamentos para o impugnante. A prática de
tais atividades criou uma enorme proximidade, e também maior dependência, entre o
Impugnante Sr. Toufik Kattan, o que acabou culminando com a contratação deste como
empregado, na função de Controller. Entretanto até agosto os pagamentos feitos à TDK
se sujeitavam ao regime previsto para as pessoas jurídicas, por força do art. 129 da Lei
n° 11.196/2005. Quanto à comprovação destas despesas, estão elas devidamente
amparadas por notas fiscais, comprovantes de pagamento e contratos de prestação de
serviço. Para corroborar o argüido o contribuinte junta declaração do Sr. Toufik Kattan
na qual o mesmo descreve os serviços prestados pela TDK à época dos fatos.
4.5 No item “Do Segundo Caso Concreto Das Despesas com Serviços de Distribuição e
Mediação de Títulos e Valores Mobiliários Considerações Gerais” o autuado tece
considerações gerais para posteriormente adentrar à discussão das glosas específicas.
Diferentemente dos itens já combatidos o questionamento dos pagamentos efetuados
aos Agentes Autônomos não se deu em relação à comprovação da efetividade dos
serviços, mas, sim, quanto à parcela da receita de corretagem que foi repassada aos tais
Agentes Autônomos. Em resposta à intimação que solicitava a comprovação dos
Fl. 46892
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

serviços prestados pelos agentes autônomos, o impugnante relata ter apresentado : (i)
relatório de comissionamento dos Agentes Autônomos; (ü) notas de corretagem em via
magnética, em razão do firmados com os Agentes Autônomos; e (v) log das mudanças
de assessores ocorridas. No entanto a fiscalização acabou lavrando Auto de Infração por
entender que os valores repassados aos Agentes não possuíam correlação com a receita
de corretagem por eles gerada, tampouco com os percentuais de repasse das receitas de
corretagem definidos nos contratos.
4.5.1 O impugnante alega haver desconhecimento, por parte da fiscalização, a respeito
do negócio desenvolvido pela Impugnante e que a análise equivocada dos contratos
firmados com os Agentes Autônomos induziram a mesma ao equívoco.
4.5.1.1 No intuito de rebater a acusação fiscal, o impugnante inicialmente defende o
afastamento da premissa inicial adotada pelo fisco, no sentido de ser muito elevado
(incomum) o percentual superior a 50% para o repasse sobre as receitas geradas com
corretagem dos Agentes Autônomos. A esse respeito, conforme fora aludido
anteriormente, reafirma ser a praxe dos contratos de prestação de serviços celebrados
com os Agentes Autônomos a remuneração destes no percentual de, pelo menos, 50%
sobre as receitas líquidas de corretagem, podendo tal percentual ser diferente, a
depender da negociação realizada. Destaca que o próprio "Resumo das Diferenças
Apuradas nas Despesas com Agentes Autônomos" (folhas 17.391 e seguintes do
processo administrativo), elaborado pela D. Fiscalização, demonstra claramente que a
totalidade dos contratos firmados pela Impugnante prevê um repasse mínimo de 50%
sobre as corretagens geradas pelas operações efetuadas. Ressalva também que não
existe nos autos qualquer notícia ou estudo estatístico que refutem os percentuais
adotados pelo Impugnante na fixação do repasse de comissões aos Agentes Autônomos
de Investimento.
4.5.1.2 Não havendo contestação, por parte da autuante, quanto à necessidade das
despesas, o impugnante protesta contra a glosa efetuada com fundamento de tais
despesas estarem acima do contratado. Neste ponto, a partir da análise do quadro
"Resumo das Diferenças Apuradas nas Despesas com Corretores Autônomos", verifica
que a Fiscalização aplicou o percentual de repasse das receitas de corretagem definido
contratualmente sobre algumas (as quais o impugnante desconhece) notas de corretagem
do Agente Autônomo, confrontando, ao final, o valor com a despesa contabilizada e
deduzida pelo Impugnante. Apurada alguma diferença, efetuou-se a glosa dessa parte da
despesa para fins de dedutibilidade nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
4.5.1.3 Com relação ao quadro em questão, o impugnante afirma ter se esforçado, sem
êxito, para tentar identificar como a autuante compôs a
coluna “calculada nas notas de corretagem”. Somente este fato já seria
motivo para eivar de vício o lançamento por prejudicar o direito à ampla defesa e ao
contraditório. Diante do “mistério” na apuração de tais valores o autuado se viu
obrigado a recompor toda a memória de cálculo do ano de 2007, no que se refere às
operações com corretagem. Argumenta que, não obstante o inexplicável valor de
referência apurado pela fiscalização, o percentual de remuneração percebido pelos
Agentes Autônomos não é exclusivamente aquele definido contratualmente. Haveria,
ainda, como já mencionado anteriormente, uma previsão contratual de que as operações
especiais podem ser remuneradas em percentual diferenciado, a depender da
negociação.
4.5.1.4 Para comprovar que não houve liberalidade nos pagamentos efetuados aos
Agentes Autônomos, isto é, a totalidade das despesas estaria devidamente embasada em
documentação hábil e idônea, o Impugnante elaborou, para cada caso, "dossiê"
demonstrativo de todos os pagamentos que foram objeto de questionamento por parte
das autoridades fiscais, os quais, segundo o autuado, contêm os documentos e as
informações transcritas abaixo:
Fl. 46893
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

“(i) "Quadro Resumo do Comissionamento do Agente Autônomo" (Planilha Geral):
trata-se de um resumo das operações efetuadas pelo Agente Autônomo em cada mês do
ano calendário de 2007, o qual contém as seguintes informações: total líquido das
receitas de corretagem, total da produção bruta a ser paga ao Agente Autônomo possui
direito, despesas descontadas das receitas do Agente Autônomo, valor bruto da nota
fiscal, descontos dos impostos, valor líquido da nota fiscal e valor efetivamente pago ao
Agente Autônomo. As informações presentes nesse quadro resumo foram extraídas do
"relatório de comissionamento dos assessores" e das "notas fiscais".
(ii) "Relatório Contas a Pagar": é um relatório gerencial do sistema SINACOR, que já
demonstra todas as comissões pagas aos Agentes Autônomos, mês a mês, no decorrer
do ano calendário de 2007. As informações presentes nesse "contas a pagar" são
inseridas pelos usuários do sistema. Nesse momento, é importante esclarecer que o
SINACOR é um sistema desenvolvido pela própria BVMF, que auxilia as instituições
financeiras participantes do mercado de bolsa na execução dos processos
administrativos de front, middle e backoffice (Doc. 24). Tal sistema, conforme
informações
obtidas
na
página
eletrônica
do
SINACOR
(www.bmfbovespa.com.br/sinacor), "é composto por módulos (administrativo, de
negociação e financeiro) totalmente integrados, de modo a oferecer todo o suporte
necessário às instituições financeiras para operar na bolsa de valores. Basta que o
sistema seja devidamente parametrizado para que haja a integração desejada entre os
módulos, sendo possível obter informações como: faturamento segmento Bovespa,
faturamento segmento BM&F, contas correntes dos Agentes Autônomos, contabilidade
da instituição financeira, dentre outras tantas funcionalidades." (g.n.)
(iii) "Notas Fiscais" todas as notas fiscais referentes aos pagamentos efetuados aos
Agentes Autônomos no ano de 2007, cujas informações pertinentes são extraídas do
"Relatório de Comissionamento".
(iv) "Relatório de Comissionamento dos Assessores": é o documento que contém todas
as operações efetuadas pelos Agentes Autônomos, independentemente do ambiente (i.e.,
Bovespa, BM&F, fundos e clubes de investimentos, BTC – aluguel de ações, oferta
pública de ações OPA, etc.). É importante frisar que esse "Relatório de
Comissionamento dos Agentes Autônomos" é elaborado por um programa
informatizado da Impugnante, que possui interface direta com o SINACOR, extraindo
informações diretamente do aludido Sistema, não havendo meios para que o usuário
manipule as informações.
(v) "Resumo do Movimento por Assessor Cliente Sintético": é um relatório extraído do
SINACOR (ou seja, não há qualquer manipulação pelo operador), no qual está contido o
resumo de todas as operações efetuadas pelos Agentes Autônomos em relação a cada
um dos seus clientes. Frise-se que, por sua vez, as informações existentes nesse resumo
são extraídas diretamente das notas de corretagens, isto é, para que se consiga validar os
valores presentes nesse relatório é necessário que sejam verificadas todas as notas de
corretagem referentes às operações efetuadas por cada Agente Autônomo. Como já
mencionado no início desta peça, em razão do imenso volume de notas de corretagens
existentes em nome da Impugnante para o ano calendário de 2007, torna-se inviável
trazer via física de todas as notas à presente Impugnação (a título exemplificativo,
apenas em relação à América Latina Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. são
mais de 4.00C notas de corretagem para o ano calendário de 2007). Por essa razão, no
intuito de que não permaneçam quaisquer dúvidas a respeito dos pagamentos efetuados,
Impugnante optou por gravar em um CD (Doc. 25) a totalidade das notas de corretagem
efetuadas no ano calendário de 2007, segregadas por Agente Autônomo.
(vi) "Contrato de Prestação de Serviços": instrumento firmado entre os Agentes
Autônomos e a Impugnante, bem como os respectivos aditivos contratuais.
Fl. 46894
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

(vii) Liquidação Financeira: comprovantes bancários das transferências relativas ao
valor dos serviços prestados, demonstrando a liquidação
financeira de cada uma das notas fiscais.”
4.5.1.5 Em seguida o impugnante elabora um roteiro, transcrito abaixo, a ser seguido na
análise dos dossiês, conforme exemplo do documento 26 (fls. 18.257 a 18.259):
“1o Passo Identificar o valor da comissão a ser paga pela Impugnante ao Agente
Autônomo. Tal valor consta das notas fiscais de serviços (no exemplo, R$ 8.270,24).
2o Passo Confrontar o valor bruto contido nas notas fiscais de prestação de serviços com
o valor total mencionado na última linha do relatório "Comissionamento de
Assessores", elaborado pela Impugnante com base nas informações provenientes do
Sistema SINACOR (captadas eletronicamente por meio do Sistema). Será possível
identificar que o valor total mencionado no relatório (R$ 8.270,24) é resultante da soma
de todas as receitas do autônomo (R$ 8.984,30 penúltima coluna à direita), menos as
despesas por ele incorridas e que deverão ser por ele reembolsadas (R$ 714,06 última
coluna à direita).
3o Passo Para atestar a veracidade do valor contido no relatório "Comissionamento de
Assessores", deverá ser verificado no "Resumo do Movimento por Assessor", que é um
relatório emitido pelo SINACOR (vide canto superior direito), o valor total da
Corretagem Líquida devida em decorrência das operações negociadas por aquele
assessor (R$ 14.973,84 essa informação consta da última página do aludido Resumo).
Geralmente, o valor não é exatamente o mesmo do que aquele mencionado no
"Relatório de Comissionamento", mas será equivalente à soma dos valores com a
descrição "operações Bovespa", mencionados no tal relatório "Comissionamento de
Assessores" e, mediante a aplicação do percentual que cabe ao assessor (60% no nosso
exemplo), afere-se a comissão bruta que lhe cabe (R$ 8.984,30);
4o Passo Para atestar a validade das operações contidas no "Resumo do Movimento por
Assessor" (o que, em tese, é dispensável em razão de as informações serem obtidas
diretamente perante o SINACOR), basta cruzar qualquer uma das operações ali listadas
com a corresponde Nota de Corretagem, juntada aos autos por meio do CD (Doc. 25).”
4.5.1.6 Menciona que, mesmo seguindo o roteiro pode haver pequenas divergências
entre os valores constantes nos relatórios de corretagem e os pagamentos efetuados pelo
Impugnante, a qual se deveria ao fato de que a remuneração repassada aos Agentes
Autônomos era calculada no último dia do mês, de forma que não eram computadas
algumas operações efetuadas pelos Agentes nos últimos instantes, ocasionando assim
um irrisório descompasso entre os pagamentos e os relatórios de corretagem. Porém, a
despeito de tal descompasso, entende restar evidente, por meio da documentação
anexada, a correção dos procedimentos adotados quando do repasse das comissões.
4.5.1.7 Com o intuito de facilitar a compreensão do fluxo de informações elabora o
seguinte fluxograma:
Notas de corretagem => Relatório de movimento por assessor => Relatório de
comissionamento dos Assessores => Notas Fiscais.
4.5.1.8 Com relação ao fluxograma faz as seguintes considerações: (a) As Notas de
Corretagem são originadas pela mesa de operações (Sistema SINACOR), refletindo
cada uma das operações de compra e/ou venda de títulos, e nelas constam os valores
detalhados da operação, os tributos incidentes, a comissão, as taxas e os emolumentos
devidos; (b) a partir das Notas de Corretagem, o SINACOR é alimentado com os
detalhes das operações e disponibiliza o Relatório de Movimento por Assessor; (c) o
Sistema, desenvolvido de forma customizada, consegue extrair do SINACOR todas as
informações relacionadas a determinado Assessor (Agente Autônomo) e, somando as
Fl. 46895
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

operações que não transitam pelo SINACOR (câmbio, etc), consolida a comissão a ser
paga no mês, conforme contrato e eventuais acordos verbais; (d) por fim, são emitidas
as notas fiscais de prestação de serviços pelos assessores, em contrapartida ao
recebimento das quantias pagas pelo Impugnante.
4.5.1.9 Tecidas as considerações acima, o contribuinte elabora a planilha de fls. 17.535
com resumo das informações atinentes aos agentes autônomos e com referência aos
dossiês elaborados, considerando, ao final, serem perfeitamente cabíveis as deduções,
por ele efetuadas, solicitando que seja o Auto de Infração cancelado também neste
quesito.
4.6 No item “Mais Despesas com Serviços de Distribuição e Mediação de Títulos e
Valores Mobiliários Glosa de Despesas e Pagamento Sem Causa” o impugnante discute
as despesas com serviços de distribuição e mediação de títulos e valores mobiliários
que, além de terem sido glosadas para fins de dedutibilidade nas bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL, ainda foram consideradas como pagamentos sem causa. Neste quesito
o mesmo protesta pelo cancelamento do Auto de Infração seja porque o sistema jurídico
não permite a coexistência da glosa de despesa e do pagamento sem causa, seja porque,
quanto ao mérito, todos os pagamentos assim considerados pela Fiscalização possuem
verdadeiro motivo de existir.
4.6.1 Com relação ao primeiro argumento, no item “Da Coexistência de glosa para fins
de IRPJ e CSLL e de pagamento sem causa para fins de IR/Fonte as mesmas despesas
foram glosadas e, por outro lado, consideradas como pagamento sem causa” o autuado
aduz que a glosa é o procedimento pelo qual a Fiscalização procura recompor a base de
cálculo do Lucro Real, consertando um possível erro que o contribuinte tenha cometido
em sua contabilidade. Por outro lado, a imputação de pagamento sem causa visa a coibir
a prática de haver movimentações financeiras mantidas à margem da contabilidade da
empresa. Considerar que houve pagamento sem causa significa dizer que os valores
referentes a esses pagamentos sequer transitaram pela contabilidade do contribuinte, o
que não pode coexistir com a glosa de despesa efetivamente contabilizada. Neste
sentido, alega que ao considerar sem causa os pagamentos cujos valores foram
desconsiderados para a dedução das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, estaria o fisco
a tributá-lo duplamente, além de impor-lhe tributação mais onerosa do que estabelece a
legislação, configurando assim nítida afronta ao artigo 112 do CTN.
4.6.1.1 Colaciona decisões proferidas pelo CARF (antigo Conselho de Contribuintes)
com as quais pretende demonstrar a validade do arguido, bem como optar por tributação
mais gravosa ao contribuinte (IR/Fonte sobre pagamentos sem causa), ou tributá-lo duas
vezes sobre a mesma base (glosa para fins de IRPJ/CSLL e pagamentos sem causa para
fins de IR/Fonte), é procedimento que não encontra guarida na legislação tributária.
Afirma que no presente caso, a Fiscalização glosou despesas operacionais que tinham
por base serviços supostamente não comprovados considerando, ao mesmo tempo,
como sem causa os pagamentos feitos em relação a tais serviços e conforme
mencionado escolher a tributação mais onerosa ao contribuinte ou tributá-lo duas vezes,
é prática vedada pelo Código Tributário Nacional e pela sapiente jurisprudência do
Conselho, motivo pelo qual não pode prevalecer a autuação tendente a exigir o IR/Fonte
sobre os supostos pagamentos sem causa, devendo assim se reconhecer a nulidade do
lançamento.
4.6.2 Em prevalecendo o entendimento de que seja possível a coexistência da glosa de
despesas com a caracterização do pagamento sem causa, mesmo assim, entende o
impugnante que os lançamentos não devem prosperar, conforme pretendeu demonstrar
analiticamente, especificando cada caso.
4.6.2.1 No item “Coimbra Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. ("Coimbra") no
valor de R$ 288.339,60” o impugnante alega que a fiscalização sequer reconheceu a
causa que originou o pagamento efetuado, portanto, mais uma vez, vem a demonstrar a
necessidade, normalidade e usualidade das despesas glosadas, bem como sua efetiva
Fl. 46896
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

causa, juntando os documentos comprobatórios que não puderam ser anexados no
momento oportuno. De forma semelhante aos outros casos, referentes aos Agentes
Autônomos, a Coimbra firmou um contrato de prestação de serviços com o autuado,
sendo remunerada com um percentual sobre as receitas líquidas geradas com as
operações efetuadas. A operação de intermediação praticada por tal prestador é provada
mediante a juntada a estes autos do relatório de Comissionamento, do Resumo do
Movimento por Assessor (SINACOR) e de algumas Notas de Corretagem (por
amostragem), segundo os quais se comprova a efetiva operação de intermediação (grifo
do impugnante) praticada pela Coimbra. Tais despesas, segundo o mesmo, estariam
devidamente amparada por notas fiscais e comprovantes de pagamento juntados aos
autos. Provada a causa do pagamento, entende ser pelo cancelamento do lançamento
nesta questão.
4.6.2.2 Seguindo na demonstração analítica dos pagamentos sem causa o impugnante
ainda tece considerações para os valores glosados referentes aos seguintes prestadores:
Lopes & Queiroz Agente Autônomo de Investimentos Ltda. ("Lopes & Queiroz") no
valor de R$ 515.682,24; N M Rothschild & Sons (Brasil) Ltda. ("Rothschild") no valor
de R$ 307.510,83; Pavarini DTVM no valor de R$ 185.370,26; Reliance Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Reliance DTVM”) no valor de R$ 262.197,76;
Supra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários ("Supra DTVM") no valor de R$
216.929,50 e Exper Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. ("Exper") no valor de
R$1.000.727,81. Para todos estes o impugnante junta o quadro demonstrativo,
elaborado pela fiscalização, da glosa efetuada e pretende comprovar a necessidade,
normalidade e usualidade das despesas glosadas pela fiscalização, bem como suas
efetivas causas.
4.6.2.3 Para “Lopes & Queiroz” o contribuinte diz apresentar contrato de prestação de
serviços e declaração dos sócios da empresa afirmando desempenharem a função de
gerenciamento de mesa de operações, esta contendo também a informação de que a
remuneração pelos serviços era feita através de um percentual sobre as receitas líquidas
geradas pela mesa de operações. Junta ainda notas fiscais de serviços, relatórios do
SINACOR e comprovantes de liquidação financeira.
4.6.2.4 Para “Rothschild” o impugnante traz excertos do comunicado emitido pela
BM&F S.A, direcionado aos acionistas que optaram por alienar 10% das suas ações
para a General Atlantic no momento da desmutualização, onde consta a informação da
retenção de um percentual de 2,5%, acrescida de impostos, para pagamento à
“Rothschild”, demonstrando, por meio de cálculo e documentos, a correção do valor
pago.
4.6.2.5 Para “Pavarini DTVM”, apresenta contrato de prestação de serviços cujo objeto
seria a execução de ordens na BOVESPA. Segundo clausula sétima do referido contrato
a remuneração poderia variar entre 20% e 90%, sendo que foi adotado o de 85%,
conforme pode ser confirmado pela aplicação do percentual às receitas obtidas pelo
relatório do SINACOR.
4.6.2.6 Para “Reliance DTVM” anexa "Convênio de Intermediação de Quotas de
Fundos de Investimento", firmado entre o Impugnante, na qualidade de administradora
do fundo, e a Reliance DTVM. Por esse contrato, o autuado obriga-se a repassar aos
intermediários, dentre os quais está a Reliance DTVM, uma parcela da taxa de
administração a que tem direito, relativamente ao Fundo SLW Volatilidade Fl
Multimercado (Regulamento anexo). Essa parcela, também chamada de Rebate, é
fixada em decorrência dos serviços de intermediação de venda e resgate das quotas do
fundo de investimento prestados pelos intermediários. O Banco Itau S/A fez a
controladoria do mencionado Fundo e, por solicitação do Impugnante, elaborou planilha
demonstrativa de todas as taxas de administração a que o Impugnante fazia direito em
2007. Com base em tal demonstrativo, o Impugnante atribuiu aos intermediários as
parcelas que lhes cabiam, calculadas proporcionalmente à intermediação na venda das
quotas do Fundo realizada por cada um dos intermediários, e reteve a sua parte. O
Fl. 46897
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

montante a ser pago aos intermediários, a título de Rebate de taxa de administração,
consta dos documentos anexos. Além disso, o Impugnante junta também o relatório de
contas a pagar para a Reliance extraídos do SINACOR, recibos referentes aos
pagamentos efetuados à Reliance e os comprovantes da liquidação financeira dos
pagamentos.
4.6.2.7 Para “Supra DTVM” ressalta uma peculiaridade, de que há um rateio entre as
receitas de corretagem geradas entre a Supra DTVM e a ARN Agentes Autônomos de
Investimentos Ltda. Menciona que ambos possuem contrato firmado com a SLW e em
função de tal rateio o impugnante efetuava o repasse de parte das receitas de corretagem
à Supra e parte à ARN, sendo, para o autuado, irrelevante a destinação, uma vez que de
qualquer maneira as despesas estariam comprovadas e seriam dedutíveis, vez que tais
despesas estão devidamente amparadas por recibos e comprovantes de pagamento.
Entende ainda o impugnante, que conforme trecho do Termo de Verificação Fiscal, o
fisco teria aceitado o rateio em diversos outros casos.
4.6.2.8 Para “Exper”, assim como no caso da Supra, havia um rateio entre a Exper,
GKTL Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. ("GTKL"), Necleopar Agentes
Autônomos de Investimentos Ltda. ("Nucleopar") e CCS Agente Autônomo de
Investimentos Ltda. ("CCS"), a forma de comprovar a dedutibilidade das despesas e a
causa dos pagamentos também eram semelhantes. Ressalta que todos os Agentes
Autônomos envolvidos no presente caso possuem contato de prestação de serviços com
a Impugnante e que em razão do rateio o Impugnante efetuava parte do pagamento das
receitas de corretagem à Exper e o restante era dividido entre os demais Agentes
Autônomos envolvidos, segundo solicitação efetuada pelos próprios agentes autônomos,
por correio eletrônico (anexado), cujos remetentes das mensagens são as pessoas físicas
sócias das jurídicas em comento.
4.7 No item “Do Reajustamento da Base de Cálculo do IR/Fonte Ofensa aos Princípios
da Razoabilidade, Proporcionalidade e da Vedação de Utilização de Tributo com Efeito
de Confisco” o impugnante contesta o reajustamento previsto no artigo 61, parágrafo 3o
da Lei no 8.981/95. O reajustamento da base de cálculo decorre da presunção legal de
que os valores despendidos nos pagamentos tidos por sem causa são líquidos, devendo-
se apurar qual o montante bruto da operação, sobre o qual, aí sim, aplicar-se-á a alíquota
do tributo. Obedecendo-se as regras de reajustamento da base de cálculo, previstas na
IN/SRF n° 15/2001 ter-se-ia, no presente caso em que a alíquota do IR/Fonte é de 35% ,
que um hipotético rendimento pago no importe de R$ 65,00 possui, em virtude do
reajustamento, uma base de cálculo de R$ 100,00. Aplicando-se a alíquota devida sobre
a base de cálculo, apura-se o imposto a pagar no montante de R$ 35,00, que, mediante
mero cálculo aritmético, equivale a 53,85% do valor do pagamento bruto efetuado. Que
se houvesse multa agravada de 150% o valor cobrado chegaria a 134,62% e na
inexistência deste agravamento, como no presente caso, o percentual corresponde a
94,23%. Desta maneira estariam sendo feridos vários princípios tributários,
notadamente o que estabelece o conceito de tributo, bem como o da razoabilidade, o da
proporcionalidade e o da vedação de utilização de tributo com efeito confiscatório.
4.7.1 Alega que, de acordo com o princípio da razoabilidade, o Estado não pode impor
obrigações, vedações ou sanções aos administrados em medida superior ao necessário
para atender o interesse público, que o princípio da proporcionalidade demanda que as
competências administrativas só podem ser validamente exercidas na extensão e
intensidade proporcionais ao que seja reclamado para cumprimento da finalidade de
interesse público a que está atrelada e assim “o exorbitante crédito tributário apurado
nessa ação fiscal e a aviltante multa aplicada” violariam frontalmente tais princípios.
Frisa, ainda, que houve a cobrança de IRPJ e CSLL, com multas de 75%, sobre o
mesmo pagamento considerado sem causa. Nessa situação, aquele exemplo de
pagamento feito no importe de R$ 65,00, enseja a cobrança de R$ 22,10 a título de
obrigação principal e R$ 16,57 de multa de ofício, o que acarretaria em exigência fiscal
Fl. 46898
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

correspondente à 153,73% do pagamento efetuado, o que, por não ser razoável,
ensejaria o cancelamento do lançamento.
4.8 No item “Da Nulidade do Auto de Infração em Decorrência da Obrigatoriedade de o
D. Agente Fiscal Considerar as Antecipações realizadas no Decorrer do Ano
Calendário” Neste contexto, alega o impugnante que o Auto deve ser anulado pela não
consideração, por parte da autuante, das antecipações realizadas pelo impugnante
durante o ano calendário 2007. A Autoridade fiscal teria se limitado a lançar de ofício o
tributo após a adição do alegado ganho de capital, sem considerar, contudo, as
antecipações (pagamentos de estimativas mensais) feitas pela Impugnante no decorrer
do ano calendário objeto do lançamento fiscal, e que desta maneira teria incorrido em
erro de direito, ou erro de critério jurídico (por inobservância do disposto no artigo 2o, §
4o, incisos III e IV, e artigo 30 da Lei no 9.430/96 e a conseqüente violação do artigo
142 do CTN). Para o IRPJ o erro não causou prejuízos ao impugnante, no entanto o
mesmo não ocorreu para a CSLL, pois o contribuinte apurou saldo negativo de CSLL,
no valor de R$ 129.202,38 (exercício 2008), e a correta aplicação da norma pela
autoridade fiscal acarretaria num valor de CSLL, supostamente devida, menor do que o
autuado e uma vez identificado erro de aplicação de direito, fere-se a substância da
exigência. Ferida a substância, surge a necessidade do cancelamento dos Autos de
Infração, nos termos do artigo 149 do CTN. Ainda que não se reconheça a nulidade dos
lançamentos por vício material, solicita que ao menos sejam, as antecipações, reduzidas
do montante supostamente devido.
4.9 No item “Da Ilegalidade da Incidência de Juros sobre a Multa de Oficio” protesta
contra a incidência de juros sobre a multa de ofício isto porque, no seu entendimento, a
partir do vencimento do prazo para recolhimento dos créditos apurados no auto de
infração ora impugnado, as autoridades fiscais certamente computarão juros de mora
sobre a multa de ofício, não obstante os juros que já incidem sobre o principal da dívida,
aumentando sobremaneira o valor da obrigação tributária de forma totalmente ilegal.
Relata que, na esfera federal, não ocorrido o pagamento, o crédito tributário fica sujeito
aos juros de mora, equivalentes à Taxa Selic, consoante determinação do § 3° do art. 61,
que remete ao § 3o do art. 5o, ambos da Lei n.° 9.430/96 e que havendo lançamento de
ofício, há a incidência de multa à razão de 75%, na forma prevista no art. 44 da mesma
Lei.
4.9.1 Prossegue argumentando que conforme a doutrina civilista, juros são frutos
(acessórios) decorrentes da utilização do capital alheio (principal) e podem ser
subdivididos em remuneratórios, compensatórios ou moratórios. A multa, por sua vez,
deve ser entendida como uma pena pecuniária fixada em contrato, a ser paga pelo
contratante que não venha a cumprir, no todo ou em parte, uma obrigação ou que atrase
o seu adimplemento. Tem nítido caráter de sanção, penalidade, pelo inadimplemento de
obrigação, Na seara tributária, no entanto, haveria espaço somente para a incidência de
juros de natureza moratória. Assim não haveria como pretender a incidência de juros
sobre multas, na medida em que, por definição, se os juros remuneram o credor pela
privação do uso de seu capital, eles devem incidir somente sobre o que deveria ter sido
recolhido no prazo legal, e não foi. Tanto o juros como a multa não existem por si só,
devendo se reportar a uma obrigação principal, daí a impossibilidade de se aplicar os
juros sobre a multa, pois esta não é obrigação principal. Ressalta ainda que não há
previsão legal para tal incidência e que portanto a mesma deve ser afastada.
4.10 No item “Da Ilegalidade da Aplicação da Taxa SELIC como índice de Juros de
Mora” o autuado protesta contra a cobrança de juros moratórios calculados com
utilização da Taxa SELIC, pois esta tem a natureza de juros remuneratórios e visa
premiar o capital investido pelo aplicador de títulos da dívida pública federal e não para
servir como sanção por atraso no cumprimento de uma obrigação. Ressalta que a
referida Taxa não foi criada e definida em lei, mas por Resolução do Banco Central do
Brasil, o que ofende ao princípio constitucional da legalidade, bem como ao disposto no
Fl. 46899
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

artigo 161, § 1o, do CTN. Diante da alegada inconstitucionalidade, bem como de sua
ilegalidade, não haveria como utilizar tal taxa no caso em comento.
4.11 Solicita ainda, ante a falta de conhecimento da Fiscalização a respeito das
operações praticadas pela Impugnante e da dinâmica com que elas ocorrem, bem assim
a ausência de análise profunda dos documentos apresentados no curso do processo
fiscalizatório, que, caso a Delegacia de julgamento entenda ser necessário, converta-se o
julgamento em diligências permitindo que o impugnante explique verbalmente, com
base nos elementos acostados, o procedimento para pagamento e apuração de despesas
com serviços, evitando-se que ocorra um julgamento injusto e sem base em elementos
táticos.
4.12 Por fim requer que se dê integral provimento à Impugnação, determinando o
cancelamento integral do Auto de Infração em questão e, conseqüentemente, o seu
arquivamento definitivo, como medida de Direito e Justiça.
5. Conforme despacho de fls. 23.726 a 23.729, o processo foi baixado em diligências
para que a autoridade autuante prestasse esclarecimentos ante supostas inconsistências
verificadas no curso do julgamento.
5.1 Por amostragem foi identificado que, para alguns clientes da corretora, o assessor
calculado (planilhas de fls. 13.550 a 17.376) não correspondia àquele que o atendia em
2007 (ano referente à autuação), segundo elementos trazidos pelo impugnante em sua
peça recursal, e foi solicitado à unidade de origem que se manifestasse quanto à
correção do raciocínio que teria levado à suposta inconsistência (utilizando o assessor
MCJR Agente Autônomo de investimento Ltda. como exemplo), bem como para que se
esclarecesse, no caso do assessor vinculado à Barra 127, qual critério teria sido utilizado
pela fiscalização para conferir todas as operações a um determinado assessor em
detrimento do outro classificado na mesma barra.
5.2 No relatório de encerramento de diligência (fls. 28.270 a 28.274) encontra-se, em
suma, o seguinte:
5.2.1 A fiscalização optou por verificar a pertinência dos valores contabilizados como
despesas relacionadas a cada Assessor (Agente autônomo de investimento) a partir do
fato gerador de cada despesa, utilizando para isto a corretagem líquida registrada em
cada nota de corretagem considerada pelo contribuinte em sua Receita, em combinação
com os percentuais de repasse definidos contratualmente, em vez de basear-se nos
Relatórios do SINACOR apresentados.
5.2.2 Tendo identificado que as informação contida no campo assessor não
representavam fielmente o conteúdos das notas fiscais, a fiscalização intimou o
contribuinte para que apresentasse novo arquivo magnético que fielmente reproduzisse
as Notas de Corretagem emitidas quando da ocorrência das operações. O contribuinte
informou que o arquivo entregue havia sido gerado pelo SINACOR e continha o
assessor atual e não aquele responsável pelo cliente em 2007 e que não era possível a
emissão do novo arquivo magnético solicitado. Para comprovar tal impossibilidade
apresentou trecho de um relatório (LOG DE CLIENTES ATIVIDADE BOLSA já
inserto às fls.909 e seguintes) no qual tinha-se um "log" (histórico) onde podia-se
verificar, para cada cliente da corretora, um histórico das alterações realizadas a nível de
assessor.
5.2.2.1 Como o arquivo de “logs” foi entregue no formato pdf, a fiscalização procedeu à
conversão do mesmo para o formato excel, ressaltando neste ponto não ter sido nada
fácil tal tarefa vez que a formatação do arquivo em pdf juntamente com o tamanho do
documento (mais de 5.000 páginas) teriam dificultado em muito a conversão que tinha o
propósito de se chegar ao assessor que representava cada cliente nas respectivas datas
das operações.
Fl. 46900
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

5.2.3 Isto posto, a fiscalização passou a analisar a inconsistência apontada pela DRJ
reputando-a correta. Com relação ao assessor MCJR, ante o “log” de fls. 4.540 e 4.541,
concluiu que:
“ Constatando-se da análise das informações acima que o cliente foi digitado
inicialmente no cadastro, em 27/07/2005, como tendo o assessor 19 (código
correspondente ao MCJR), como assessor atual. Em seguida, em diversas alterações
consecutivas, tal assessor foi sendo substituído, sendo certo que em 2007 o assessor
voltou a ser o 19, sendo substituído em última alteração pelo assessor 28 (código
correspondente ao DRUMOND & PORAZZA). Ou seja, conforme bem aponta a DRJ,
nas notas fiscais de corretagem incluídas no processo, onde tinha-se a coluna assessor
calculado (coluna incluída por esta fiscalização), para o caso apontado e alguns poucos
outros, quando tínhamos alteração de assessor posterior a data da operação, na
conversão, continuávamos a permitir a alteração no código do assessor, chegando a um
assessor calculado, que na verdade representava o assessor atual (que no caso
especificamente apresentado pela DRJ coincidia com o primeiro assessor digitado e
com o assessor correspondente a data da operação)”
5.2.3.1 Com o intuito de retificar o erro apontado pela DRJ, a fiscalização efetuou a
reconversão do PDFLOG para Excel e o cálculo da nova coluna de assessor calculado.
Elaborou também nova planilha com o resumo das diferenças encontradas que, no seu
entendimento, deveriam substituir as tabelas de fls. 17.386 a 17.389.
5.3 Com relação aos assessores SUPRA e ARN, ambos vinculados à barra 127, a
fiscalização afirma que no decorrer da ação fiscal tal fato já tinha sido objeto de
questionamento, não havendo êxito, por parte do contribuinte, em separar as operações
de maneira a comprová-las, impossibilitando assim a fiscalização de fazer tal
segregação, algo que nem mesmo o contribuinte conseguiu. Não havendo algum critério
indiscutível que permitisse tal separação, a fiscalização optou por atribuir a totalidade
das operações à ARN, pois as despesas contabilizadas para tal assessor era bem mais
significativa do que àquela atribuída à SUPRA. A autuante ainda complementa
reputando acertada tal decisão uma vez que o assessor ARN Agentes Autônomos de
Investimento Ltda. não constava do Resumo das diferenças apuradas, pois a despesa
contabilizada com tal assessor não excedia o valor apurado com a aplicação do
percentual de 80% (estipulado em contrato) sobre o valor das operações encontradas nos
arquivos de notas de corretagem e não sofreu mudanças significativas no recálculo
(antes era R$3.543.223,61 e ficou R$3.542.949,95).
5.4 O contribuinte foi notificado do teor do relatório de encerramento de diligências em
26/01/2012 (fls. 28.270), conforme ciência exarada em fls. 28.274.
5.5 Inconformado com o resultado apurado o autuado apresentou, em 27/02/2012 a
manifestação de fls. 28.277 a 28.294, informando e alegando, em suma, o seguinte:
5.5.1 A autoridade lançadora, ao término da diligência, afirma ter desconsiderado
completamente os relatórios do SINACOR apresentados pelo impugnante na peça
impugnatória; reconhece que havia erro na planilha que suportou o lançamento fiscal;
reduziu o valor da glosa,
neste quesito, de R$ 7.534.587,18 para R$ 6.807.669,57, após elaboração de nova
planilha que estaria considerando os assessores que atendiam cada cliente em 2007, mas
que, apesar de ser benéfica tal redução de forma global, houve aumento da glosa em
relação a diversos Agentes Autônomos; esclareceu que, no caso da barra 127,
aplicando-se o percentual de 80% (contrato da ARN) sobre o total de corretagens da
barra 127, chegava-se a um valor maior do que as despesas contabilizadas pelos agentes
ARN e SUPRA, desta forma optou-se por considerar como sendo a totalidade das
despesas com ARN e glosar àquelas contabilizadas para SUPRA.
Fl. 46901
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

5.5.2 O lançamento é ilíquido e incerto pois a planilha utilizada para efetuar os
lançamentos não estaria a considerar: (i) as operações realizadas por cada Agente
Autônomo em todos os ambientes de negociação, tendo se restringido às operações
realizadas na Bovespa; e (ii) ainda assim, não considerou a totalidade das operações
realizadas pelos Agentes Autônomos na Bovespa, tendo sido desconsideradas operações
relacionadas a diversos clientes (fato percebido pela DRJ). A iliquidez e incerteza no
lançamento pode ser constada no próprio relatório de encerramento de diligência, onde
a autoridade lançadora reconhece os equívocos cometidos nos cálculos utilizados como
suporte para a glosa das despesas com Agentes Autônomos, a tal ponto que se viu
obrigada a reelaborar os cálculos que suportavam o lançamento, alterando o critério
jurídico utilizado na autuação.
5.5.3 Segundo ementário administrativo e excertos de julgados colacionados, o instituto
da diligência tem limites estritos, sendo sua função auxiliar na formação da convicção
do julgador e dirimir suas eventuais dúvidas quanto a provas já constantes dos autos.
Não se presta a diligência para, indiretamente, reabrir a ação fiscal ou aperfeiçoar
lançamento já efetuado de forma equivocada. Outra prova cabal de que o lançamento
fiscal é ilíquido e incerto é que a fiscalização, ao proceder à reelaboração do montante
das despesas glosadas, em relação a cada Agente Autônomo, ora aumentou a despesa
glosada, ora a diminuiu.
5.5.4 Baseando-se na análise da MCJR, procedimento que pode ser estendido aos
demais agentes, verificou-se que a fiscalização, mesmo após a reelaboração da planilha,
considerou apenas as operações realizadas por alguns dos clientes (Eletra Fundação
Celg de Seguros e Previdência e Marçal Lemos Gama), deixando de considerar a de
outros clientes, como, por exemplo, Sandro Rogério, Cláudio Brito, Fundação de
Previdência Privada da Terracap, Pedro Emanoel e Ana Paula Martins Gama, cujos logs
de alteração de assessores foram anexados para a comprovação do erro. Além disto, a
Autoridade Fiscal teria considerado apenas as operações realizadas na BOVESPA,
deixando de computar as efetuadas na BM&F, Clubes e Fundos de investimentos e
outros, conforme pode se verificar nos documentos de fls. 21.675 e 21.678 do presente
processo. Devendo ser esclarecido que o percentual de remuneração varia de 50% a
80% a depender do contrato para as operações na BOVESPA e BM&F, podendo ter
percentual diferente para outros ambientes como Clube e Fundos. Assim, a fiscalização
utilizou-se de uma base que, além de não contemplar a totalidade das operações
efetuadas pelos Agentes Autônomos, não reflete os reais assessores vinculados aos
clientes no ano calendário de 2007, o que deve ensejar a nulidade dos Autos de
Infração. Para a comprovação da extensão do erro para os demais agentes autônomos
basta a utilização do seguinte roteiro:
“(i) Escolhesse um Agente Autônomo e faz-se um filtro para selecionar tão somente as
operações realizadas por esse Agente Autônomo no ano calendário de 2007; (ii)
Verifique-se que o somatório da coluna "corretagem líquida" confere perfeitamente com
o total constante da planilha "Resumo das Diferenças Apuradas na Despesa com
Corretores Autônomos"; (iii) Selecionando apenas as operações realizadas em um
determinado mês e confrontando com o "Resumo do Movimento por Assessor Cliente
Sintético", poderá se verificar que a planilha da D. Fiscalização não considerou a
totalidade das operações realizadas pelo Agente Autônomo, desconsiderando as
operações relativas a alguns clientes; (iv) Especificamente no que se refere aos clientes
não computados pela D. Fiscalização, há a possibilidade de se efetuar um filtro na
planilha buscando pelas operações relativas a esses clientes. Como resultado, verificar-
se-á que tais clientes constam na planilha, mas estão vinculados aos assessores
cadastrados em 2011 e, portal motivo, não foram considerados. (v) Por último, observar,
por meio da análise do "Relatório de Comissionamento dos Assessores" e do "Quadro
Resumo do Comissionamento do Agente Autônomo" que a D. Fiscalização não
considerou as operações realizadas na BM&F, Clubes e outras”
Fl. 46902
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

5.5.5 Ainda no intuito de comprovar a ocorrência dos equívocos que foram cometidos
pela fiscalização, anexa-se planilhas com todas as operações realizadas na Bovespa por
cada Agente Autônomo, referente ao ano calendário de 2007 já tendo sido considerados
os clientes de forma correta, bem como as alterações dos logs de todos os clientes ativos
em 2007, para que seja possível identificar de forma correta os assessores vinculados a
cada cliente no ano calendário 2007 e por fim uma planilha demonstrando: (i) o valor da
despesa contabilizada em relação a cada Agente Autônomo; (ii) a despesa considerada
pela fiscalização em relação às operações realizadas na Bovespa e na BM&F; (iii) as
premissas desconsideradas pela fiscalização em suas análises; (iv) os equívocos
cometidos pela fiscalização; (v) a quantidade de notas de corretagem e o montante total
de corretagem paga para cada Agente Autônomo que a fiscalização deixou de
considerar.
5.5.6 Com relação às despesas incorridas com SUPRA DTVM, no relatório de
encerramento de diligencia a fiscalização informou que ao aplicar o percentual de 80%
sobre o montante de corretagens, chegou-se a um valor superior às despesas incorridas
com ARN e SUPRA e optou por glosar a menor despesa de forma totalmente arbitrária.
5.5.7 Estes Agentes Autônomos possuíam acordo de rateio de receitas de corretagens,
motivo pelo qual ambos realizaram operações ao longo do ano calendário de 2007. O
rateio é uma prática comum entre os Agentes Autônomos. 5.5.7.1 Comprova-se a
existência das receitas, bem como a licitude dos pagamentos efetuados a estes Agentes
Autônomos pela anexação do seguinte: (i) contratos de prestação de serviços (fls.
23.167 a 23.185 dos autos); (ii) o "Relatório de Comissionamento dos Assessores" e o
"Resumo do Movimento por Assessor Cliente Sintético" extraídos do SINACOR; (iii)
as correspondências determinando o pagamento a ser efetuado a cada Agente
Autônomo, considerando o rateio entre ARN Agentes e Supra DTVM; e (iv)
comprovantes de liquidação financeira dos pagamentos.
5.5.8 À época da Fiscalização, foi minuciosamente explicado à Sra. Auditora Fiscal que,
em determinados casos, havia um rateio das receitas de corretagem entre os prestadores
de serviços que operavam em conjunto um determinado grupo de cliente. Trata-se de
um acordo pactuado entre os próprios Agentes Autônomos, o qual foi aceito pelo Fisco
em diversos casos, conforme consta no Termo de Verificação.
5.5.9 A alteração do assessor da barra 127 deu-se em 18.05.2007, conforme se verifica
no log dos assessores anexo (doc. 14 fls. 32.330) e tal despesa está devidamente
amparada por recibos e comprovantes de pagamento já juntados na Impugnação.
5.6 Por todo o exposto, requer serem considerados todos os documentos e
esclarecimentos apresentados tanto no curso da Fiscalização, quanto por ocasião da
Impugnação e também desta peça dando integral provimento à Impugnação e
determinando o cancelamento integral dos Autos de Infração.
Por sua vez, a DRJ de São Paulo exarou o v. Acórdão ora recorrido, dando provimento
apenas parcial à Impugnação oferecida, exonerando parte do crédito tributário lançado,
referente à parcela em que se entendeu não haver fundamentação bastante no
lançamento para a glosa de algumas despesas, sob o argumento de serem estas
desnecessárias. Confira-se a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRP
Ano-calendário: 2007
IRPJ. DEDUTIBILIDADE. DESPESAS OPERACIONAIS. COMPROVAÇÃO.
As despesas operacionais para serem consideradas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda, deverão estar lastreadas em documentação hábil e idônea que as
Fl. 46903
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

comprovem, bem como fique demonstrado que eram necessárias, normais e usuais na
atividade da empresa.
EFETIVA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
AFERIÇÃO DE DEDUTIBILIDADE. DAS DESPESAS IMPOSSIBILIDADE.
A falta de comprovação da efetiva prestação de serviços dentro dos moldes alegado pelo
contribuinte impede o Fisco de promover a avaliação quanto necessidade, usualidade e
normalidade das despesas vinculadas a estas prestações por desconhecer a real natureza
das mesmas, por conseguinte fica a Fazenda Nacional impossibilitada de aferir a
dedutibilidade destas despesas.
DESNECESSIDADE
DE
DESPESAS.
FALTA
DE
DEMONSTRAÇÃO.
EXONERAÇÃO.
Exonera-se o Crédito Tributário constituído a título de glosa de despesas consideradas
não necessárias quando os elementos utilizados para a apuração do lançamento forem
insuficientes para a demonstração desta desnecessidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2007 CSLL. DECORRÊNCIA.
O resultado do julgamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ espraia
seus efeitos sobre a CSLL lançada em decorrência das mesmas infrações.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2007
PAGAMENTOS EFETUADOS. AUSÊNCIA DE OPERAÇÕES. CAUSAS NÃO
IDENTIFICADAS. IRRF. INCIDÊNCIA.
Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todos os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas, ou os
recursos entregues a terceiros, sócios, acionistas ou titulares, contabilizados ou não,
quando não forem comprovadas as operações ou as suas causas. O pagamento efetuado
nestas condições serão considerados líquidos (descontado o imposto retido).
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora decorre de disposição
expressa em lei, não cabendo aos órgãos do Poder Executivo afastar sua aplicação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Após o recálculo, apresenta-se da seguinte forma os valores controversos deste
processo:
Fl. 46904
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

Em face de tal revés parcial, foi interposto o Recurso Voluntário (fls. 32.414 a 32.476),
repisando os argumentos de nulidade e meritórios de sua Impugnação, requerendo o
cancelamento do restante das exações tributárias.
Encaminhado o apelo para julgamento, foi proferida, por essa C. Turma, Resolução (fls.
32.563 a fls. 32.588), determinando a realização de diligência, nos seguintes termos
conclusivos:
A meu ver, as análises até aqui foram superficiais e merecem aprofundamento mediante
intimação aos prestadores de serviço para esclarecimentos, especialmente verificar se
houve tributação das receitas por parte dessas empresas.
Enfim, faz-se necessário que, em diligência fiscal, seja verificado in locu a efetividade
das aludidas despesas.
Fl. 46905
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

Cumpre, então, converter o julgamento em diligência para que a Fiscalização da Receita
Federal faça as verificações solicitadas, bem como as que entender pertinente para
apurar a verdade dos fatos e, ao final, elabore relatório consubstanciado sobre os
trabalhos realizados.
A contribuinte deverá ser cientificada dos resultados da diligência para, se desejar,
manifestar-se nos autos no prazo de 30 (trinta) dias.
Como determinado naquela r. decisão, a Unidade Local de Fiscalização procedeu à
diligência, operando as seguintes ações:

Foi então gerado um Termo de Encerramento de Diligência (fls. 46.423 a 46.436), com
relatório de 14 (quatorze) folhas, no qual comenta-se a decisão da DRJ, especificamente
sobre os cancelamentos efetuados, emitindo-se opinião acerca sua concordância e
discordância, também apresentando um resumo das informações novas colhidas,
elaborando-se novas tabelas, com novos valores de glosa.
Diante de tal trabalho da Fiscalização, apresentou a Recorrente Manifestação (fls.
46.443 a fls. 46.496), comentando o relatório apresentado, ponto a ponto, apontando
supostas falhas, vícios e abusos, bem como reforçando suas alegações de Recurso
Voluntário, pugnando pelo cancelamento total da Autuação sofrida.
Na sequência, os autos foram encaminhados para este Conselheiro relatar e votar.
II. Resolução
3. Ao analisar o Relatório de Diligência, bem como a manifestação da Recorrente, essa
Turma Ordinária concluiu que a Autoridade fiscal que efetuou a diligência emanou
parecer opinativo sobre o caso, exarando, inclusive, manifestação revisora sobre
decisões proferidas no presente Processo. Com base em tal exame, o colegiado decidiu
converter o julgamento em diligência, de forma que fossem avaliada toda a
documentação constantes nos Autos, nos termos constantes nas fls. 46.600-46.601.
III. Relatório de diligência e manifestação da Contribuinte
4. Às fls. 46.668-46.672, a Autoridade fiscal lavrou relatório de diligência fiscal, no
qual deixou de proceder a análise do item quatro da definição de diligência, por
entender que lhe faltaria competência para tanto. Nos outros itens elaborou resposta
bastante sucinta.
5. A Recorrente se manifestou sobre o relatório de diligência às fls. 46.679-46.692. Em
sua petição, a Contribuinte alega, em suma, que foram cometidos diversos equívocos
na análise dos documentos pela Autoridade fiscal na primeira diligência, “o que alterou
indevidamente os critérios jurídicos utilizados”. Depois da interposição do Recurso
Voluntário, o CARF resolveu converter o julgamento em diligência, sendo que depois
da realização dessa, o CARF concluiu que, em virtude de juízo emanado pela
Autoridade fiscal, deveria o julgamento ser convertido mais uma vez em diligência, o
Fl. 46906
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

terceiro no Processo. Alega que as conclusões da Autoridade foram superficiais, pois
não identificaram a totalidade dos documentos apresentados nem valoraram as provas
apresentadas. Tal proceder tem como efeito a improcedência do Auto de Infração,
excetuada a glosa em R$ 964,16, relativa a serviços prestados pela Supra DTVM.
6. É o relatório.
Efetuada a diligência, foi exarado novo Relatório de Diligência Fiscal, em que a
fiscalização traz suas conclusões sobre seus resultados, fls 46.668/46.671.
Entendendo, novamente, que os resultados desta última diligência foram
insuficientes e que não atendeu em praticamente em nada, uma vez que o trabalho analítico não
foi efetuado. Desta forma, foi determinada nova diligência para que a Autoridade fiscal
analisasse toda documentação constante nos autos, emitindo parecer sobre a confirmação ou não
do crédito tributário remanescente da decisão da DRJ.
Após a terceira diligência realizada foi elaborado o Relatório de Diligência Fiscal,
fls. 46.788/46.796 com suas conclusões.
Às fls. 46.847/46.868 a recorrente traz suas considerações sobre a diligência
efetuada.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da admissibilidade do recurso de ofício
Em virtude da exoneração parcial, em decisão do julgamento em primeira
instância, dos créditos tributários lançados, foi interposto recurso de ofício, nos termos do art 34,
Inciso I, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, Decreto do Processo Administrativo
Fiscal (PAF):
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Regulando o regramento legal acima foi publicada a Portaria MF n° 02/2023,
atualmente vigente, estabelecendo que o recurso de ofício será impetrado quando a decisão de
primeira instância exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Fl. 46907
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

No quadro abaixo são demonstrados os valores do principal e da multa de ofício
relativos ao lançamento de IRPJ e CSLL exonerados pela 8a Turma da DRJ/SP1:
Tributo
Principal
Multa
Total
IRPJ
2.297.690,53 1.723.267,89 4.020.958,42
CSLL
827.168,59
620.376,44
1.447.545,03
IRRF
796.909,67
597.682,25
1.394.591,92
Total exonerado 3.921.768,79 2.941.326,58 6.863.095,37
De acordo com a Súmula CARF n° 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Neste sentido, conforme já explanado, a norma atualmente vigente, na data da
apreciação do recurso de ofício, é a Portaria MF n° 02/2023, que estabelece o valor de R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais) para sua interposição.
Ocorre que, conforme demonstrado pelo quadro acima, o total exonerado pela
instância julgadora a quo foi em valor inferior ao estabelecido pelo citado ato normativo.
Desta maneira, o recurso de ofício interposto não deve ser conhecido e, por esse
motivo, deixo de apreciá-lo.
Da tempestividade e admissibilidade do recurso voluntário
A tempestividade e admissibilidade do recurso voluntário já foram atestadas pelas
Resoluções anteriores, razão pelo qual dele tomo conhecimento.
Do mérito
A fiscalização lavrou auto de infração contra a recorrente em decorrência de
glosas de despesas por ausência de provas e por pagamentos sem causa, originando o crédito
tributário de IRPJ e CSLL nos valores de R$ 3.063.143,11 e R$ 1.102.731,52, respectivamente,
além de IRRF sobre pagamento a beneficiários não identificados, no valor de R$ 1.410.660,42.
Os tributos foram lançados com multa de ofício de 75%, mais juros de mora.
De acordo com o TVF uma parte da glosa de despesas, denominada “Despesa
com outros serviços de Terceiros” decorreu da contabilização de diversas despesas sem lastro em
documentação comprobatória.
A fiscalização dividiu estas despesas nos seguintes itens:
- Despesas com coordenação, estruturação e garantia firme
- Despesas com Kelly C. Neander
- Despesas com MAP INTERMEDIAÇÃO
Fl. 46908
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

- Despesas com TDK Assessoria, Consultoria e Fomento Comercial Ltda
Por último foi analisada a despesa com serviços de distribuição e mediação de
títulos e valores mobiliários, no valor total de R$ 25.511.002,12.
Deste valor a fiscalização entendeu como não dedutível o valor de R$
7.534.587,18, pois trataria de pagamentos feitos a maior do que o percentual estabelecido como
remuneração em contrato o que caracterizaria liberalidade da empresa contratante, considerando
como não necessários às suas atividades:
E considerando que pagamentos feitos a maior do que o percentual estabelecido como
remuneração em contrato, caracteriza, salvo prova em contrário, liberalidade da
empresa contratante, glosaremos os valores considerados não comprovados como
necessários às operações constantes das notas de corretagem emitidas.
Sendo tais valores não comprovados relacionados em planilha denominada "Resumo
das diferenças apuradas na despesa com corretores autônomos".
Ainda com relação à despesa com serviços de distribuição e mediação de títulos e
valores mobiliários foi observado que para alguns dos assessores não foi constatada qualquer
operação em bolsa, o que teria resultado um valor nulo de despesa de corretagem a ser atribuída
ao mesmo, sendo que estes pagamentos foram considerados sem causa:
Devendo ser observado que, para alguns dos assessores não constataram-se operações
em bolsa, resultando em um valor nulo de despesa de corretagem a ser atribuída ao
mesmo. Para estes, elaboramos "Resumo das Diferenças Apuradas nas despesas com
corretores para os quais não foram constatadas operações", concluindo-se que os valores
a eles atribuídos na composição da linha auditada não tiveram por base tais operações,
razão pela qual abrimos mensalmente, para os mesmos, os valores lançados/pagos, os
quais estamos considerando pagamentos sem causa.
A instância julgadora a quo julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada exonerando parcialmente diversos itens, além do IRRF de pagamentos a
beneficiários não identificados, reflexo dos itens exonerados das despesas relacionadas aos
pagamentos sem causa.
Desta forma o litígio se encerra nas análises da documentação comprobatória
trazida aos autos e objeto das decisões que converteram o julgamento em diligência por três
vezes.
Na primeira diligência foi decidido pela necessidade de verificação in locu por
parte da fiscalização da RFB no sentido de que fosse verificada a efetividade das aludidas
despesas:
Enfim, faz-se necessário que, em diligência fiscal, seja verificado in locu a efetividade
das aludidas despesas.
Cumpr, então, converter o julgamento em diligência para que a Fiscalização da Receita
Federal faça as verificações solicitadas, bem como as que entender pertinente para
apurar a verdade dos fatos e, ao final, elabore relatório consubstanciado sobre os
trabalhos realizados.
Após o retorno dos autos para conclusão do julgamento, esta Turma, conforme o
voto do então Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, na Resolução no 1402000.422, entendeu
Fl. 46909
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

que a diligência desviou de sua função e presteza, possuindo profunda natureza opinativa, diga-
se até de revisão das decisões já proferidas nestes autos, discordando de seu resultado de
julgamento, deixando de analisar documentação, recompondo e incrementando itens da
Autuação, já derrubados pela DRJ.
Desta forma o julgamento foi novamente convertido em diligência para que:
1) Fossem analisados todos os documentos acostados aos autos (inclusive os
dossiês e relatórios SINACOR), sem qualquer juízo de valor, elaborando-se claro e conciso
relatório, exprimindo todas as informações lá constantes, categorizando-as, de forma objetiva,
apontando em que documento constam e a que infração se relacionam.
2) Diligenciar (trabalho in locu) para obter as informações e confirmações de
pagamento e recolhimento de tributos dos prestadores de serviços, agentes e terceiros, mesmo
que estes tenham ficados silentes quando intimados.
3) Fosse considerado pela Autoridade Fiscal o lançamento de ofício,
originalmente procedido, com as reduções já efetuadas pela DRJ, desconsiderando-se qualquer
suposto novo elemento infracional, não colhido antes de sua lavratura.
4) Se constatada a improcedência de algum item do lançamento, deverá ser
apresentada novo cálculo, sendo vedado o aumento de exação ou recomposição de itens
cancelados. O Relatório deverá trazer a fundamentação técnica da exoneração ou manutenção
dos valores envolvidos.
Os resultados desta nova diligência foram registrados no Relatório de Diligência
Fiscal, às fls, 4.668/4.672.
Novamente as conclusões foram consideradas insatisfatórios conforme constatou
o então Conselheiro Luciano Bernart, Relator da Resolução n° 1402-001.554, pois não
atenderam em praticamente em nada as determinações da Resolução anterior, completando que
tirando a intimação aos contribuintes que tinham relação com a Recorrente, nada foi efetuado
com base na alegação de incompetência. Ou seja, o trabalho analítico esperado, o qual
determinado pelas Resoluções, ainda não foi efetuado.
Desta forma, nova diligência foi determinada, desta vez, para que a Autoridade
fiscal analisasse toda a documentação constante nos autos, de forma que fosse emitido parecer
sobre a confirmação ou não do crédito tributário remanescente da decisão da DRJ, sendo
dispensado o trabalho in locu:
18. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
que a Autoridade fiscal analise toda a documentação constante nos Autos, de forma que
seja emitido parecer sobre a confirmação ou não do crédito tributário remanescente da
decisão da DRJ.
19. Tendo em vista o tempo transcorrido entre os fatos (2007) e a diligência que será
feita, entende-se não haver obrigatoriedade de ser feito trabalho in locu, salvo se a
Autoridade fiscal entender que deve. Deve a DRF se valer de todos os meios de prova
para efetivar o trabalho requerido, podendo, inclusive, intimar a Contribuinte ou
terceiros para que apresentem documentos ou informações, sem prejuízo de indicar
outros elementos e/ou documentos que possa contribuir para o esclarecimento dos fatos.
Fl. 46910
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

Os resultados desta nova diligência constam em novo Relatório de Diligência
Fiscal, fls 46.788/46.796. Tendo sido regularmente intimada a recorrente apresentou sua
manifestação às fls 46.847/46.868.
Conforme já explanado o presente litígio trata de análise documental que dariam
suporte às alegações da recorrente. Tal procedimento foi realizado, ao longo de todo o processo
de julgamento do lançamento efetuado, com realização de diversas diligências, inclusive no
julgamento de primeira instância.
Assim, segue abaixo um detalhamento do que foi lançado, os valores exonerados
e o que ainda está em litígio, passando, em seguida, para a análise do resultado das diligências
efetuadas.
Itens glosados
Valor glosado Valor
exonerado
DRJ
Valor
em
litígio
Coord, Estr. e Garantia Firme
331.898,88
109.211,83
222.687,05
Taxa de Contr. Itau
389.261,53
389.261,53
0,00
Kelly C. Neander
296.236,00
78.461,04
217.774,96
MAP
619.497,01
173.143,58
446.353,43
TDK
461.300,00
0,00
461.300,00
Distr. e Med. de Tit. e Val. Mob.
(operações parciais)
7.534.587,18
7.534.587,18
0,00
Coimbra
231.652,30
0,00
231.652,30
Lopes & Queiroz
493.301,08
0,00
493.301,08
N.M. Rothschild & Sons
307.510,83
307.510,83
0,00
Pavarini
175.200,17
0,00
175.200,17
Reliance DTVM
239.663,65
0,00
239.663,65
Supra DTVM
203.104,29
202.140,13
964,16
Exper
969.360,16
396.445,98
572.914,18
Total 12.252.573,08 9.190.762,10
3.061.810,98
Coord, Estr. e Garantia Firme
Sobre este item de despesa a diligência chegou à conclusão, sobre o valor
remanescente em discussão, que a recorrente não tinha nota fiscal, e que seu cálculo foi baseado
apenas em planilhas, conforme trecho do Relatório abaixo destacado:
Fl. 46911
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

Porém, não apresentou nota-fiscal referente a estas despesas. Assim, entende essa
autoridade lançadora que a o fiscalizado não comprovou por meio de documentação
hábil ou idônea ter realmente incorrido nestas despesas, tendo lastreado o cálculo do
valor despedindo, somente nas planilhas supracitadas.
De acordo com a recorrente ela é participante da BM&F, motivo pelo qual
possuía títulos patrimoniais que foram convertidos em ações, após a desmutualização da
Associação BM&F. Em decorrência da oferta pública de ações da BM&F e da alienação
compulsória de parte das suas ações, a Requerente efetivamente incorreu em despesas com os
bancos coordenadores da oferta, conforme previsto no Instrumento Particular de Contrato de
Coordenação, Garantia Firme de Liquidação e Colocação de Ações de Emissão da Bolsa de
Mercadorias & Futuros – BM&F S.A. (fls. 17.663-17.721).
Em que pese suas afirmações possuírem coerência com sua atividade, não é
possível a comprovação da efetividade destes pagamentos argumentando apenas que estariam
comprovados por meio de mensagens eletrônicas enviadas às corretoras que participaram da
operação acima contendo planilha que possibilitava à pessoa jurídica titular das ações da
BM&F inserir a quantidade de ações alienadas e, automaticamente, eram calculadas as
despesas com “Comissões dos Bancos Coordenadores da Oferta”.
Conforme destaca a diligência realizada, de forma alguma estas mensagens podem
servir de prova de despesa, sem estar acompanhada da Nota Fiscal, conforme bem pontuou a
própria interessada, parte desta despesa foi confirmada pela emissão destes mesmos documentos,
além de outros recibos que foram recebidos como prova documental e exonerando parte do valor
lançado como despesa.
Assim, tendo em vista que a recorrente não apresentou outros elementos que
pudessem comprovar o valor, ainda em litígio desta despesa glosada, deve ser mantido na base
de cálculo do valor lançado de IRPJ e da CSLL o montante de R$ 222.687,05.
Kelly C. Neander
O motivo da autuação se deu pela ausência de comprovação dos serviços
prestados, bem como que o montante pago não foi compatível com os definidos em contrato,
abaixo copio trecho do TVF com esta conclusão:
Ou seja, não só a comprovação dos serviços não foi feita, como também o montante por
eles pagos não são compatíveis com os definidos em contrato, devendo portanto serem
glosados por não poderem ser considerados comprovados e ou necessários.
A DRJ manteve parcialmente esta glosa no valor de R$ 217.774,96, entendendo
que o serviço foi efetivamente prestado e o gasto relacionado é dedutível da base de cálculo do
IRPJ e CSLL. No entanto, houve somente a comprovação da pactuação em contrato do
pagamento mensal de R$ 6.000,00, corrigidos pelo IGPM, levando à exoneração desta glosa no
valor de 78.461,04. O montante pago a maior não teria lastro contratual, portanto, não se poderia
aferir a sua usualidade e normalidade, conforme podemos observar no trecho do Acórdão
recorrido abaixo copiado:
Vencido o tema da comprovação efetiva da prestação de serviços, bem como de sua
normalidade para fins de dedutibilidade, persiste ainda o litígio referente ao valor da
glosa efetuada. Nesta questão, reputo acertada a colocação feita pela autuante. Observa-
Fl. 46912
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

se no contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (fls. 226) que a
remuneração seria de R$ 6.000,00 (seis mil Reais), corrigidos anualmente pelo IGPM e
também adicionais por horas trabalhadas e ajuda de custo para contratada com escritório
fora da cidade de São Paulo, ou seja, não existe qualquer previsão de reajuste de forma
verbal, nem mesmo qualquer gratificação extra em função da exposição que a
contratada eventualmente viesse a proporcionar à contratante no mercado, desta
maneira, não é possível avaliar se a contraprestação referente ao valor excedente pago
se refere a despesas usuais e normais, nem sequer se tal despesa era necessária às
atividades da empresa. Frise-se que os valores pagos referentes ao objeto do contrato
estão lastreados em elementos notórios que não só justificam o dispêndio, como
comprovam a efetiva prestação de serviço, a sua necessidade, normalidade e usualidade.
Os resultados da diligência apontam para este mesmo entendimento da DRJ, uma
vez que a recorrente não logrou êxito em comprovar a necessidade, usualidade ou normalidade
às atividades do autuado no montante que extrapola aquele devidamente comprovado por meio
do contrato de prestação de serviços.
A recorrente, em sua manifestação, afirma que embora não houvesse previsão
contratual, colacionou aos autos declaração da Kelly Consultoria, fl. 18.092, em que confirmava
que auferia remuneração fixa pelo desenvolvimento dessas atividades corriqueiras e havia um
excedente variável relativo às exposições na mídia proporcionadas à Requerente.
Em que pese a declaração da empresa contratada informar que havia um
excedente variável dos valores pagos pela recorrente em razão das exposições na mídia
proporcionadas à recorrente, de forma alguma este documento tem peso comprobatório da
dedutibilidade da despesa. Isto porque ela veio desacompanhada de elementos que vinculasse os
valores pagos a maior à empresa contratada e o serviço mencionado na citada declaração.
Sendo assim deve ser mantida a glosa deste item no valor de R$ 217.774,96.
MAP Intermediação de Negócios Ltda
Neste item a fiscalização glosou dois tipos de dispêndios.
Com relação ao primeiro, a fiscalização entendeu como indedutível a despesa no
valor de R$ 446.353,43, realizada a pessoa jurídica em comento, por não se tratar de despesa
relacionada à distribuição e intermediação de títulos e valores mobiliários, pois o objeto do
contrato apresentado seria prestação de serviços de consultoria e assessoria financeira, não tendo
sido comprovado a realização do serviço contratado.
A DRJ manteve este valor sob justificativa que, embora comprovados os
pagamentos realizados, sua necessidade não foi comprovada uma vez que a prestação de serviço
não estaria lastreada em elementos comprobatórios.
8.5.4 Ante o exposto, dada a imprecisão e a falta de critérios objetivos para o cálculo
das remunerações, conseqüentemente a impossibilidade de se aferir a adequação das
supostas contraprestações, há que se considerar indedutíveis tais despesas para o
cômputo do lucro real e da base de cálculo da CSLL por restar incomprovada a sua
necessidade, usualidade ou normalidade, bem como, sequer a própria prestação do
serviço.
8.5.5 Frises-se que as notas fiscais e os comprovantes de pagamentos podem ser
suficientes para a comprovação dos dispêndios efetuados, mas dependem de outros
Fl. 46913
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

elementos para que se possa aferir as efetivas prestações dos serviços, bem como a
necessidade, normalidade e usualidade dos mesmos. Em outras palavras, a existência
destes documentos comprovam
formalmente a ocorrência das despesas e
conseqüentemente afetam o resultado contábil do exercício, no entanto, para fins fiscais,
tais requisitos formais devem vir acompanhados de elementos probatórios outros que
possam caracterizar e delinear precisamente o efetivo serviço prestado para só então
avaliar se tais despesas podem ou não ser deduzidas da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, e tais elementos não foram verificados no caso em tela.
O Relatório de Diligência confirma as conclusões exaradas pela DRJ, bem como
os motivos que levaram à fiscalização a referida glosa desta despesa, acrescentando, ainda que o
contrato celebrado entre a recorrente e a MAP, afirma que tanto o contrato apresentado (fls. 192
a 193) como os aditivos (fls. 18.095 a 18.106) são genéricos, não descrevem a natureza dos
serviços prestado, tão pouco o valor da remuneração.
A recorrente, em suas argumentações de defesa em toda fase processual tenta
esclarecer o serviço prestado pela empresa contratada no sentido que seria um serviço de
consultoria e assessoria financeira, em especial, o que ele denomina de operação de “cash and
carry”. Traz uma explicação bem extensa sobre o que seria esta operação. Também afirma que os
serviços de corretagem estariam comprovados em relatório extraído do Sistema Integrado de
Administração de Corretoras (“SINACOR”)
É cediço a complexidade da comprovação da efetiva prestação de serviços
relacionados à consultoria, assessoria ou corretagem financeira. No entanto, esta complexidade
não desincumbe ao contribuinte à sua efetiva obrigação na comprovação do serviço prestado.
Portanto, em que pese as explicações trazidas pela recorrente em todas as fases
processuais, inclusive no julgamento em primeira instância e nas diligências realizadas, não
logrou êxito em trazer elementos comprobatórios que vinculasse especificadamente cada gasto
com a operação por ele citada. Limitou-se a tecer explicações genéricas e trazer relatórios sem a
demonstração efetiva da relação de cada dispêndio com a operação realizada.
Sendo assim, deve ser mantida a glosa sobre este item no valor de R$ 446.353,43.
Sobre a segunda infração apontada pela fiscalização em relação aos pagamentos
realizados à MAP Intermediação de Negócios Ltda, no valor de R$ 173.143,58, temos que esta
glosa foi completamente exonerada pela DRJ, razão pela qual não será apreciada.
TDK Assessoria, Consultoria e Fomento Comercial Ltda
Da mesma forma que o item anterior, a autoridade fiscal que realizou a diligência
entendeu que não houve a comprovação dos serviços prestados pela TDK Assessoria,
Consultoria e Fomento Comercial Ltda, no valor de R$ 461.300,00. De acordo com o Relatório
de Diligência, embora os gastos tenham sido comprovados, e que há uma aparência do serviço
prestado, não há, contudo, a comprovação de que seria uma prestação de serviço necessária às
atividades de empresa, devido a generalidade do contrato celebrado entre as partes.
2.7.3 A celeuma está na capacidade do fiscalizado comprovar que se trata de uma
despesa necessária às atividades usuais da empresa. O contrato de prestação de serviços
é genérico e pouco contribui para esclarecer qual a real natureza dos serviços prestados.
Fl. 46914
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

Da mesma forma que informou à autoridade fiscal na fase de diligência os
serviços estariam comprovados por uma série de trocas de mensagens eletrônicas realizadas
entre as partes. No entanto, segundo as conclusões da diligência, não houve como comprovar
novamente a vinculação entre o serviço supostamente prestado e o referido gasto,
impossibilitando a verificação da necessidade, usualidade e normalidade deste dispêndio.
Em sua manifestação a recorrente não trouxe outro elemento que pudesse fazer
tais vinculações. Limitando-se a trazer as mesmas explicações trazidas durante a diligência.
Desta forma não assiste razão a recorrente também neste ponto devendo ser
mantida a glosa no valor de R$ 461.300,00 neste item.
Coimbra Agentes Autônomos de Investimento Ltda.
A glosa deste item despesa, bem como nos próximos a serem apreciados, refere-se
ao pagamento sem causa, previsto no 61, §1o da Lei 8.981/95:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1' A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2', do art. 74 da Lei n' 8.383, de 1991.
Entendeu a fiscalização que, uma vez verificado que não foram identificados os
motivos para realização dos pagamentos glosados da dedução da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, não havia como comprovar a dedutibilidade desses gastos.
Desta forma, será apenas apreciado neste item, bem como nos seguintes, se houve
a comprovação da operação, ou a sua causa, não serão analisadas a necessidade, usualidade e
normalidade das operações envolvidas, pois não foram objetos de discussão nesses autos.
A única questão a ser dirimida é se houve motivação para realização dos
pagamentos efetuados pela recorrente e glosados da base de cálculo dos tributos lançados.
Dito isto, temos que, sobre os pagamentos efetuados à Coimbra Agentes
Autônomos de Investimento Ltda, a fiscalização glosou o valor de R$ 231.652,30, que foi
mantido pelo Acórdão recorrido.
No entanto, na diligência efetuada foi comprovada a operação que deu causa a
este gasto, lastreada nos seguintes documentos comprobatórios:
- Arquivo “PDFLOG parte 2” em que consta em sua relação a Coimbra Agentes
Autônomos de Investimento Ltda como assessora no barramento 103 em outubro 2007.
- Contrato de prestação de serviço, notas fiscais, notas de corretagem e relatório
com comissionamento de assessores.
Fl. 46915
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

Sendo assim, assiste razão a recorrente neste ponto, devendo ser exonerada a
glosa efetivada pela fiscalização neste item no valor de R$ 231.652,30.
Lopes & Queiroz Agente Autônomos de Investimentos Ltda
Da mesma forma que o item anterior a diligência confirma que a recorrente
apresentou notas fiscais, fls 22.996/23.015, comprovando o valor de R$ 493.510,26 pelo
pagamento da prestação de serviços efetuados pela empresa Lopes & Queiroz Agente
Autônomos de Investimentos Ltda, também está colacionado aos autos o contrato de prestação
de serviços entre as partes, fls. 22.971/22.986.
Provam, também, a efetiva causa da operação, o aditivo contratual de fl 22.981,
bem como a declaração da empresa Lopes & Queiroz, à fl 2.993, informado que o serviço
prestado foi de gerenciamento de mesa de operações de títulos e valores mobiliários.
De acordo com a diligência realizada, não foi possível comprovar a necessidade,
usualidade e normalidade destes gastos, no entanto, como já dito, a autuação não se refere ao
questionamento da necessidade das despesas, mas por se tratar de um suposto pagamento sem
causa.
Neste caso, a efetividade da operação que originou os referidos pagamentos está
devidamente comprovada com os documentos acostados aos autos.
Neste sentido, possui razão à recorrente neste item, devendo ser exonerada a glosa
de R$ 493.510,26, referente a este item.
Pavarini DTVM
Sobre este item a diligência informa que as despesas comprovadas referem-se à
Drumond & Porazza e não com a Pavarini.
2.8.25 Por fim, o que a documentação apresentada pelo fiscalizado demonstra é a
ocorrência de despesas com a Drumond & Porazza e não com a Pavarini (cliente,
geradora de receitas). Portanto, a glosa foi mantida uma vez que o simples comprovante
de pagamentos não basta para demonstrar a ocorrência efetiva de uma prestação de
serviços, apenas confirma a existência formal de uma despesa para fins contábeis, não
gerando qualquer efeito na esfera tributária.
Em sua defesa a recorrente traz as seguintes afirmações:
Ocorre que o referido entendimento é equivocado, pois, pelo fato de a Pavarini DTVM
figurar como cliente para a Requerente, não há relatório de comissionamento para as
despesas incorridas. Na realidade, a prestação de serviços entre a Requerente e a
Pavarini DTVM deu-se da seguinte forma: (i) Pavarini DTVM solicitava à Requerente
que executasse ordens na Bovespa, por isso, figurava como cliente para a Requerente;
(ii) Requerente executava as ordens e, por isso, auferia receitas de corretagem; e (iii)
conforme previsto contratualmente, parte dessas receitas auferidas pela Requerente
eram repassadas à Pavarini DTVM, as quais são objeto do presente questionamento,
conforme “Cláusula Primeira – Objeto” do referido contrato celebrado, já mencionado
anteriormente.
Fl. 46916
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

De acordo com a recorrente tais pagamentos estão relacionados aos repasses
decorrentes das operações em bolsa de valores, conforme acordado no “CONTRATO DE
REPASSE DE OPERAÇÕES NA BOVESPA”.
Todos os pagamentos foram confirmados e a prestação de serviço está lastreada
pelo contrato apresentado. Nota-se que não estamos falando de dedutibilidade de despesas pela
não comprovação do serviço prestado, mas de pagamentos sem causa, o que acarretaria na
indedutibilidade das despesas.
Neste sentido, não há questionamento por parte da fiscalização sobre a efetivação
da prestação de serviço relacionada a essas despesas, mas apenas a confirmação da operação que
deu causa a este repasse.
Desta maneira, entendo como comprovada a operação que deu causa ao dispêndio
de R$ 175.200,17 a Pavarini DTVM, pois os repasses feitos a Pavarini estão lastreados por
contrato assinado entre as partes.
Reliance Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Sobre este ponto entendeu a diligência efetuada que a glosa do valor de R$
239.663,65 referente a este item deve ser mantida. Isto porque a recorrente tenta justificar estes
pagamentos como referentes a repasses de quotas de fundos de investimento, lastreado no
Instrumento Particular de Convênio de Intermediação de Quotas de Fundos de Investimento.
A fiscalização analisa documento à fls 23.127 emitido, segundo a recorrente, pelo
Banco Itaú, responsável pela controladoria do mencionado Fundo, em que consta a receita com
taxa de administração do fundo para o período de 2007, conforme tabela abaixo:

Como visto, os repasses não são condizentes com o valor contabilizado de R$
239.663,65, entendendo a fiscalização que tais pagamentos não foram de fato comprovados.
Muito embora a recorrente tenha trazido explicações sobre o porque das
diferenças, não apresentou os cálculos demonstrando, segundo seu entendimento, os valores
corretos a serem verificados para comprovação das operações.
Fl. 46917
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

Sendo assim não assite razão à recorrente sobre este ponto devendo ser mantido o
valor glosado de R$ 239.663,65.
Exper Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.
Com relação aos pagamentos efetuados à Exper, no valor mantido pela DRJ de
R$ 396.445,98, a recorrente não logrou êxito em comprovar tratar-se de rateio de receitas de
corretagem entre a Exper, Nucleopar, GKTL e CCS.
Isto porque os documentos apresentados, não foram acompanhados das devidas
explicações. Da mesma forma ocorreu em sua manifestação, limitando-se a informar que o
referido era definido por meio de trocas de mensagens eletrônicas em que eram determinados o
rateio das receitas.
Observa-se que não há indicação de como foi feito este rateio, ou em que folhas
do processo poderia se identificar cada pagamento e sua referida divisão, no intuito de se
comprovar toda a operação realizada que motivou os pagamentos identificados como sem causa.
Sendo assim, não assiste razão a recorrente sobre este ponto, devendo ser mantida
a glosa do valor de R$ 396.445,98.
Do IRRF sobre o pagamento sem causa
Entende, a recorrente, sobre esse ponto que desconsiderar as deduções efetuadas
na apuração de IRPJ e CSLL, que se encontram devidamente documentadas e contabilizadas, a
fim de se recompor a base de cálculo desses tributos, e, ao mesmo tempo, considerar sem causa
os pagamentos que deram suporte a essas deduções, para fins de IR/Fonte, seria, além de
tributar duas vezes o contribuinte, impor-lhe tributação mais onerosa que a estabelecida na
legislação do Lucro Real.
Ocorre que não há tributação em duplicidade, conforme afirma a recorrente. O
IRRF foi lançado com o seguinte fundamento no art 61 da Lei 8.981/95.
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Como se pode observar pelo dispositivo legal acima destacado, o legislador, nos
casos de pagamento sem causa, deslocou a responsabilidade pelo pagamento do imposto do
contribuinte, os beneficiários dos pagamentos, para o tomador dos serviços, que no caso é a
recorrente.
Fl. 46918
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

Destaca-se que, de acordo com o mesmo dispositivo, no § 3°, o valor pago deverá
ser considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual
recairá o imposto, ao contrário do que requer a recorrente.
Já o IRPJ foi lançado em função da indedutibilidade desses dispêndios, pois, uma
vez não comprovados motivos de tais pagamentos, não há como se reconhecer sua necessidade,
usualidade e normalidade, nos termos do art 47, § 1° e 2° da Lei 4.506/64:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da emprêsa.
Portanto, não há cobrança em duplicidade no lançamento do IRRF sobre
pagamento sem causa e o IRPJ pela indedutibilidade destes mesmos pagamentos, uma vez que os
contribuintes são distintos, sendo que a responsabilidade do recolhimento do primeiro recai sobre
o tomador de serviços, que no caso em discussão é a recorrente.
Podemos observar este mesmo entendimento em Acórdãos exarados por este
colegiado, como os destacados abaixo:
PAGAMENTO SEM CAUSA. DESPESA INDEDUTÍVEL. CONCOMITÂNCIA.
O lançamento tributário para exigir IRPJ motivado pela glosa de uma despesa em
concomitância com o lançamento tributário para exigir IRRF sobre o correspondente
pagamento, quando considerado sem causa, não caracteriza bis in idem, pois a conduta
de realizar um pagamento não se confunde com a conduta de reduzir indevidamente a
base de cálculo dos tributos devidos, ainda que o contribuinte associe um ato ao outro.
(Acórdão no 1201-005.574. Sessão realizada em 20 de setembro de 2022)
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE
DESPESAS E DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Quando não for comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF. Por outro lado, uma
despesa fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e CSLL incidam sobre as bases de
cálculo corretas. Consequentemente, se um contribuinte efetua pagamento por
serviço e o deduz na apuração dos lucros tributáveis, mas não prova a efetiva
prestação, incidem IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF devido à ausência de causa
para o pagamento. (Acórdão no 1201-005.574. Sessão realizada em 21 de janeiro de
2020)
Do cálculo do valor mantido
Tendo em vista as exonerações de diversas glosas mantidas pela instância
julgadora a quo os valores dos tributos a serem mantidos deverão ficar conforme os cálculos
abaixo:
Itens glosados
Valor glosado Valor
exonerado DRJ
Valor
exonerado
CARF
Valor
mantido
Fl. 46919
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

Coord, Estr. e Garantia
Firme
331.898,88
109.211,83
0,00
222.687,05
Taxa de Contr. Itau
389.261,53
389.261,53
0,00
0,00
Kelly C. Neander
296.236,00
78.461,04
0,00
217.774,96
MAP
619.497,01
173.143,58
0,00
446.353,43
TDK
461.300,00
0,00
0,00
461.300,00
Distr. e Med. de Tit. e Val.
Mob. (operações parciais)
7.534.587,18
7.534.587,18
0,00
0,00
Coimbra
231.652,30
0,00
231.652,30
0,00
Lopes & Queiroz
493.301,08
0,00
493.301,08
0,00
N.M. Rothschild & Sons
307.510,83
307.510,83
0,00
0,00
Pavarini
175.200,17
0,00
175.200,17
0,00
Reliance DTVM
239.663,65
0,00
0,00
239.663,65
Supra DTVM
203.104,29
202.140,13
0,00
964,16
Exper
969.360,16
396.445,98
0,00
572.914,18
Total 12.252.573,08 9.190.762,10
900.153,55
2.161.657,43
Cálculo do IRPJ, com a nova base de cálculo:
Base de Cálculo mantida
IRPJ mantido (alíquota de 15% + adicional de
10%)
2.161.657,43
540.414,36
Cálculo da CSLL, com a nova base de cálculo
Base de Cálculo mantida
CSLL mantida (alíquota de 9%)
2.161.657,43
194.549,17
Cálculo do IRRF sobre a nova base de cálculo de pagamento sem causa, dados
extraídos das planilhas elaboradas pela fiscalização às fls 17.395/17.398:
Data do Pagamento
Valor do Pagamento
BC Reajustada
IRRF mantido
22/01/2007
27.081,53
41.663,88
14.582,36
Fl. 46920
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

06/02/2007
33.618,26
51.720,38
18.102,13
15/02/2007
15.051,94
23.156,82
8.104,89
05/03/2007
40.482,95
62.281,44
21.798,50
21/03/2007
11.063,65
17.020,99
5.957,35
02/04/2007
9.484,72
14.591,87
5.107,16
03/04/2007
50.471,15
77.647,90
27.176,76
18/04/2007
15.201,25
23.386,53
8.185,29
02/05/2007
92.230,64
141.893,24
49.662,63
16/05/2007
14.944,72
22.991,87
8.047,15
05/06/2007
64.240,36
98.831,29
34.590,95
21/06/2007
19.327,46
29.734,54
10.407,09
03/07/2007
50.651,65
77.925,59
27.273,96
04/07/2007
964,16
1.483,32
519,16
19/07/2007
36.323,18
55.881,80
19.558,63
02/08/2007
90.527,46
139.272,97
48.745,54
23/08/2007
18.551,60
28.540,91
9.989,32
04/09/2007
78.330,57
120.508,53
42.177,98
17/09/2007
18.146,20
27.917,22
9.771,03
01/10/2007
72.361,64
111.325,56
38.963,95
01/11/2007
15.794,68
24.299,50
8.504,82
12/11/2007
19.323,57
29.728,56
10.405,00
18/12/2007
19.369,15
29.798,68
10.429,54

Total mantido
438.061,19
Conclusão
Fl. 46921
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1402-006.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720452/2011-20

Sendo assim, por todo o exposto, voto por: i) não conhecer do recurso de ofício
interposto; ii) dar provimento parcial ao recurso voluntário apresentado, exonerando
parcialmente o crédito tributário lançado, mantendo os valores calculados ao longo do voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 46922
DF CARF MF
Original